Tribunal: CARF
Processo: 11080.721893/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O sujeito passivo deve deduzir todas as alegações de defesa por ocasião da impugnação, sendo vedado inovar no Recurso Voluntário para trazer à discussão matéria não suscitada perante o julgador originário, sob pena de supressão de instância, exceto quanto a fato superveniente ou questões de ordem pública. A inovação recursal é causa de não conhecimento da matéria alegada.
INVOCAÇÃO DE DIREITO ALHEIO. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF 172.
Ninguém pode deduzir em nome próprio direito alheio. A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte ou responsável não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para apreciar a alegação de efeito confiscatório da multa de ofício aplicada, em face do artigo 150, IV, da Constituição Federal, em razão da vedação prevista no artigo 26-A do PAF e na Súmula no 2 do CARF.
NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCRIÇÃO DA ACUSAÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
A arguição de nulidade pelo cerceamento ao direito de defesa requer a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pelo ato tido por irregular. Presentes os requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e constatado que a descrição da acusação fiscal permite ao contribuinte compreender os fatos que lhe são imputados, o lançamento não padece de qualquer irregularidade.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
A responsabilidade do artigo 135, III, do CTN, é solidária e subjetiva. A autoridade lançadora deve demonstrar o ilícito praticado, o dano decorrente e o nexo de causalidade entre a ação do agente e o lançamento tributário, sem o qual a solidariedade não se sustenta.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. OMISSÃO DE RECEITAS. INTUITO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA AUTORIDADE LANÇADORA.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SUMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
O Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional autoriza o imediato lançamento das contribuições previdenciárias patronais e as devidas a outras entidades ou fundos decorrentes da perda dos benefícios fiscais inerentes a este regime, sujeitando o contribuinte às normas de tributação aplicáveis às empresas em geral.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS.
A exclusão de ofício do Simples Nacional enseja sua impugnação em autos próprios, possibilitando ao contribuinte deduzir todos os seus argumentos contra o ato questionado, inclusive a inexistência do grupo econômico ou da omissão de receita constatada como ensejadora da cassação do benefício fiscal.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. REQUISITO OBJETIVO. SÚMULA CARF 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
CNAE PREPONDERANTE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. VALIDADE.
A autoridade fiscal é competente para alterar de ofício o CNAE preponderante adotado pelo contribuinte, realizando o lançamento da contribuição incidente sobre o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, de acordo com a alíquota correspondente do Anexo V, do Decreto 3.048/1999.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. INCRA. SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. REFERIBILIDADE. INEXISTÊNCIA.
As contribuições destinadas ao Salário Educação (FNDE), INCRA e SEBRAE são devidas por todas as empresas, consideradas de intervenção no domínio econômico para o financiamento de atividades específicas, não necessariamente afetas às atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo.
PRESTADORAS DE SERVIÇOS. CONTRIBUIÇÃO PARA SESC E SENAC. TEMA 496 DE RECURSO REPETITIVO.
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 17/05/2016
CONTABILIDADE. INFORMAÇÃO DIVERSA DA REALIDADE. MULTA ISOLADA. APLICABILIDADE.
Uma vez constatado que a contabilidade exibida pelo contribuinte contém informação diversa da realidade, não registrando toda a movimentação financeira do contribuinte, cabível a aplicação da multa isolada com fundamento na alínea “j”, inciso II, do artigo 283, do Decreto no 3.048/1999.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721893/2016-70
ACÓRDÃO
2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUZ & OLIVEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
O sujeito passivo deve deduzir todas as alegações de defesa por ocasião da
impugnação, sendo vedado inovar no Recurso Voluntário para trazer à
discussão matéria não suscitada perante o julgador originário, sob pena de
supressão de instância, exceto quanto a fato superveniente ou questões de
ordem pública. A inovação recursal é causa de não conhecimento da
matéria alegada.
INVOCAÇÃO DE DIREITO ALHEIO. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF 172.
Ninguém pode deduzir em nome próprio direito alheio. A pessoa indicada
no lançamento na qualidade de contribuinte ou responsável não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF 2.
O CARF não é competente para apreciar a alegação de efeito confiscatório
da multa de ofício aplicada, em face do artigo 150, IV, da Constituição
Federal, em razão da vedação prevista no artigo 26-A do PAF e na Súmula
no 2 do CARF.
NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCRIÇÃO DA ACUSAÇÃO
FISCAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
A arguição de nulidade pelo cerceamento ao direito de defesa requer a
demonstração do efetivo prejuízo sofrido pelo ato tido por irregular.
Presentes os requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e
constatado que a descrição da acusação fiscal permite ao contribuinte
Fl. 6042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
2
compreender os fatos que lhe são imputados, o lançamento não padece de
qualquer irregularidade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO
DE LEI. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
A responsabilidade do artigo 135, III, do CTN, é solidária e subjetiva. A
autoridade lançadora deve demonstrar o ilícito praticado, o dano
decorrente e o nexo de causalidade entre a ação do agente e o lançamento
tributário, sem o qual a solidariedade não se sustenta.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. OMISSÃO DE RECEITAS. INTUITO DE FRAUDE.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA AUTORIDADE LANÇADORA.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SUMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
O Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional autoriza o
imediato lançamento das contribuições previdenciárias patronais e as
devidas a outras entidades ou fundos decorrentes da perda dos benefícios
fiscais inerentes a este regime, sujeitando o contribuinte às normas de
tributação aplicáveis às empresas em geral.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO EM AUTOS
PRÓPRIOS.
A exclusão de ofício do Simples Nacional enseja sua impugnação em autos
próprios, possibilitando ao contribuinte deduzir todos os seus argumentos
contra o ato questionado, inclusive a inexistência do grupo econômico ou
da omissão de receita constatada como ensejadora da cassação do
benefício fiscal.
Fl. 6043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
3
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. REQUISITO OBJETIVO. SÚMULA
CARF 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
CNAE PREPONDERANTE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE FISCAL. VALIDADE.
A autoridade fiscal é competente para alterar de ofício o CNAE
preponderante adotado pelo contribuinte, realizando o lançamento da
contribuição incidente sobre o grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, de acordo com a
alíquota correspondente do Anexo V, do Decreto 3.048/1999.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. INCRA. SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONÔMICO. REFERIBILIDADE. INEXISTÊNCIA.
As contribuições destinadas ao Salário Educação (FNDE), INCRA e SEBRAE
são devidas por todas as empresas, consideradas de intervenção no
domínio econômico para o financiamento de atividades específicas, não
necessariamente afetas às atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo.
PRESTADORAS DE SERVIÇOS. CONTRIBUIÇÃO PARA SESC E SENAC. TEMA
496 DE RECURSO REPETITIVO.
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao
Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 17/05/2016
CONTABILIDADE. INFORMAÇÃO DIVERSA DA REALIDADE. MULTA ISOLADA.
APLICABILIDADE.
Uma vez constatado que a contabilidade exibida pelo contribuinte contém
informação diversa da realidade, não registrando toda a movimentação
financeira do contribuinte, cabível a aplicação da multa isolada com
fundamento na alínea “j”, inciso II, do artigo 283, do Decreto no
3.048/1999.

Fl. 6044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
4

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos recursos voluntários apresentados por Luz & Oliveira Prestação de Serviço Ltda.,
Defesa Patrimonial Prestação de Serviços Ltda., José Luiz Santos de Oliveira Serviços – EPP, Ângela
Fagundes da Luz Oliveira – EPP, José Luiz Santos de Oliveira a Ângela Fagundes da Luz Oliveira,
exceto a inovação recursal quanto ao aproveitamento dos valores retidos pelos tomadores de
serviço, invocação de direito alheio em nome próprio e alegação de efeito confiscatório da multa
de ofício, e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso voluntário de José Luiz Santos Oliveira
e Ângela Fagundes da Luz Oliveira para excluí-los do polo passivo dos créditos tributários, e dar
parcial provimento aos recursos dos demais recorrentes, para desqualificar a multa de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Rafael Aguiar Hirano
(Substituto[a) Integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino.

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração por descumprimento de obrigações principais e
acessórias, consoante discriminação do Relatório Fiscal de fls. 52/79, adiante esmiuçada.
a) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR
- Contribuições da empresa incidente sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais;
Fl. 6045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
5
- Contribuições da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - RAT, sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados;
- O Fator Acidentário de Prevenção - FAP, multiplicador da alíquota RAT,
disponibilizado pelo Ministério da Previdência Social foi aplicado, nos termos da Lei, na razão de
1,0000 para a competência de 01/2012 a 12/2013.
b) CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
- Contribuição da empresa incidente sobre o total das remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados e destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial - SENAC, Serviço Social do Comércio - SESC e Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE
c) OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
- Foi aplicada multa no valor de R$ 21.430,11 (Vinte e um mil, quatrocentos e trinta
reais e onze centavos), atualizado pela Portaria Interministerial MTPS/MF/No 1, de 08 de janeiro
de 2016, publicada no Diário Oficial da União, em 11 de janeiro de 2016. A empresa apresentou
Livros Diários, do período de 01/2012 a 12/2013, com informação diversa da realidade e omitiu
informação verdadeira, conforme discrimina-se a seguir:
A) Não existem lançamentos contábeis das notas fiscais de compra de vale refeição
e vale transporte no valor de R$ 402.045,10 (conforme demonstrado na "PLANILHA 8 - NOTAS
FISCAIS DE VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO NÃO CONTABILIZADAS"), exceto a nota fiscal ATP
No 1440679, lançada em 13/02/2012, na conta no 3.2.2.01.011 - vale transporte;
B) Não existem lançamentos contábeis, referente à manutenção da sede, tais como:
aluguel, condomínio, IPTU, luz, material de limpeza.
C) Não existem lançamentos de despesas com material, no entanto em muitas
notas fiscais de serviço está discriminada a receita referente ao reembolso do vale transporte, vale
alimentação e material.
D) A receita bruta identificada nas notas fiscais de prestação de serviço de 2012
totalizam R$ 2.094.544,05, e em 2013 o valor de R$ 2.006.440,08 conforme discriminados na
"PLANILHA 4 - NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO"
E) A empresa lançou na conta contábil "no 4.1.1.02.001- serviços prestados", as
receitas no valor de R$1.442.217,19, em 2012 e R$ 1.380.975,21, em 2013.
F) Não existem lançamentos contábeis das retenções efetuadas nas notas fiscais de
prestação de serviço, para a Previdência Social.
Consta ainda do Relatório Fiscal que:
Fl. 6046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
6
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
- O Sujeito Passivo foi excluído do SIMPLES NACIONAL - Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, com efeitos a partir de 01/01/2012 impedindo a opção pelo SIMPLES NACIONAL pelos
próximos 10 (dez) anos calendários seguintes, por Ato Declaratório Executivo DRF/POA No
32/2016 de 09 de maio de 2016, com base no processo COMPROT No 11.080.723.502/2016-51,
pelo fato de que no Diário no 09 e 10, de 2012 e 2013, não consta toda a movimentação financeira
da empresa, por ultrapassar o limite do faturamento global de R$3.600.000,00 e por omitir parte
do faturamento na declaração do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do SIMPLES
NACIONAL, conforme demonstraremos ao longo deste relatório.
EMPRESA FISCALIZADA
- No cadastro da Receita Federal do Brasil, a empresa está enquadrada nas
seguintes atividades, conforme Código Nacional de Atividade Econômica -CNAE FISCAL:
- Atividade principal: 81.21-4-00 (Limpeza em prédios e em domicílios).
- Atividades secundárias: 4321-5-00 (Instalação e Manutenção Elétrica) e 9521-5-00
(Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico).
- A empresa é optante pela tributação pelo SIMPLES NACIONAL desde 01/01/2009,
conforme tela do Portal do SIMPLES NACIONAL - CONSULTA HISTÓRICO.
- Examinando as Notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela empresa, no
período auditado de 01/2012 a 12/2013, verificou-se que a empresa presta serviços de portaria,
limpeza, serviço geral e monitoramento de alarme. Sendo que o faturamento maior se refere aos
serviços prestados de portaria, conforme "PLANILHA 4 - NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO".
- Nas GFIP's - Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social
enviadas e exportadas antes do início da ação fiscal, a empresa informa o CBO - Classificação
Brasileira de Ocupação, dos segurados empregados onde se constata que o maior número de
segurados é de porteiros, conforme relação dos trabalhadores constante da "PLANILHA 3 -
RELAÇÃO DE SEGURADOS DECLARADOS EM GFIP E CBO".
- Embora tenha havido uma alteração contratual, em 01 de abril de 2011, registrada
na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, em 02/06/2011 em que o objetivo social passa a ser de
prestação de serviços de Instalação e manutenção de porteiro eletrônico, equipamentos
eletrônicos, equipamentos de comunicação, Instalação e manutenção elétrica e limpeza de
prédios e residências, verifica-se que nos anos de 2012 e de 2013, o serviço preponderante,
efetivamente prestado, foi o serviço de portaria.
- O enquadramento correto no CNAE - Classificação Nacional de Atividades
Econômicas é 81.11-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO
CONDOMÍNIOS PREDIAIS (Esta classe compreende: as atividades de fornecimento de pessoal de
Fl. 6047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
7
apoio para prestar serviços em instalações prediais de clientes, desenvolvendo uma combinação
de serviços, como a limpeza geral no interior de prédios, serviços de manutenção, disposição do
lixo, serviços de recepção, portaria e outros serviços relacionados para dar apoio à administração
e conservação das instalações dos prédios. As unidades aqui classificadas fornecem pessoal para
as atividades de apoio, mas não estão envolvidas ou têm responsabilidade com o desenvolvimento
da atividade empresarial do cliente).
FATO GERADOR
- O fato gerador da obrigação previdenciária tem origem nos serviços prestados à
empresa por segurados empregados e contribuintes individuais e da obrigação social para outras
entidades e fundos os serviços prestados à empresa pelos segurados empregados.
BASE DE CÁLCULO
- A base de cálculo considerada no lançamento, para os segurados empregados
foram as remunerações dos obtidas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência – GFIP, e para os segurados contribuintes individuais foram
as remunerações obtidas nas GFIP enviadas, nas folhas de pagamentos e na contabilidade e estão
discriminadas na - PLANILHA 1 - REMUNERAÇÕES SEGURADOS EMPREGADOS DECLARADAS EM
GFIP.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
- Informa a fiscalização que além da responsabilidade do fiscalizado pelo crédito ora
constituído, na espécie incide a norma jurídica veiculada pelos arts 124, e 135, III, da Lei no
5.172/66 (Código Tributário Nacional – CTN).
DAS PESSOAS JURÍDICAS RESPONSÁVEIS
- Noticia ainda o Relatório Fiscal, que de acordo com o art. 30 da Lei no 8.212/91
considerou, como responsáveis tributários, as seguintes, pessoas jurídicas: DEFESA PATRIMONIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, JOSE LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS - EPP e ANGELA
FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA - EPP e que a empresa LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA - EPP, participa de um grupo econômico composto pelas seguintes empresas:
Razão Social
CNPJ
Sócios
Opção/Tributação
Início/Atividade
Defesa
Patrimonial
Prestação
de
Serviços Ltda
00.351.640/0001-46
Ângela Fagundes da
Luz Oliveira e José
Luiz
Santos
de
Oliveira
Lucro Presumido
12/12/1994
Luiz
&
Oliveira
Prestação
de
Serviços Ltda – EPP
05.418.201/0001-27
Ângela Fagundes da
Luz Oliveira e José
Luiz
Santos
de
Oliveira
Simples Nacional
05/11/2002
José Luiz Santos de
11.072.435/0001-68
José Luiz Santos de
Simples Nacional
19/08/2009
Fl. 6048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
8
Oliveira Serviços –
EPP
Oliveira
Ângela Fagundes da
Luiz Oliveira – EPP
14.922.087/0001-69
Ângela Fagundes da
Luz Oliveira
Simples Nacional
18/01/2012
- Foi constatado que todas as empresas possuem a mesma direção, com sede no
mesmo endereço (Av. Teresópolis no 3129, sala 202, Porto Alegre), mesmo nome fantasia: "Defesa
Patrimonial" e as atividades exercidas são as mesmas: portaria, limpeza e serviços gerais.
- Na empresa LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP, são sócios
administradores a Sra. ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA e Sr. JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA,
conforme consta na alteração contratual registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul em
02/06/2011.
- Na empresa DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, a Sra. ANGELA
FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA é sócia administradora conforme consta na alteração contratual
registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 09/08/2000 e o Sr. JOSÉ LUIZ SANTOS DE
OLIVEIRA torna-se sócio cotista, conforme consta na alteração contratual registrada na Junta
Comercial do Rio Grande do Sul em 02/06/2011. Foi constatado que Sr. José Luiz Santos de
Oliveira recebeu pró-labore enquanto era sócio cotista conforme GFIP's enviadas. A partir de
16/01/2014 passa a ser sócio administrador, conforme 9a alteração contratual.
- Na empresa JOSE LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS-EPP, o empresário
individual é o Sr. JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA.
- Na empresa ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA EPP, o empresário individual é a
Sra. ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA e o Sr. Jose Luiz Santos de Oliveira é procurador, com
amplos poderes para administrar a empresa.
- Nas notas fiscais das quatro empresas o logotipo é o mesmo: "DEFESA
PATRIMONIAL", estando logo abaixo descrito a razão social. O e-mail constante das notas fiscais
das quatro empresas é o mesmo: defesaprestserv@terra.com.br. Os telefones da CENTRAL DE
ATENDIMENTO constante das notas fiscais das quatro empresas são os mesmos: 3315-5353 e
3315-5424.
- Na procuração pública do 10o Tabelionado de Notas de Porto Alegre, no 51.977, de
18/04/2012, da empresa ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA EPP, para o Sr. JOSE LUIZ SANTOS
DE OLIVEIRA, na identificação da empresa, consta que opera com o nome fantasia: "DEFESA
PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS".
- No cadastro do CNPJ da Receita Federal do Brasil, da empresa LUZ & OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP, consta como nome fantasia: DEFESA PATRIMONIAL.
- No cadastro do CNPJ da Receita Federal do Brasil, da empresa JOSE LUIZ SANTOS
DE OLIVEIRA SERVIÇOS - EPP, consta como nome fantasia: DEFESA PATRIMONIAL.
Fl. 6049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
9
- No cadastro do CNPJ da Receita Federal do Brasil, da empresa ANGELA FAGUNDES
DA LUZ OLIVEIRA EPP, consta como nome fantasia: DEFESA PATRIMONIAL.
- Todas as empresas com sede no mesmo endereço (Av. Teresópolis n" 3129, sala
202, Porto Alegre/RS).
- Todas as quatro empresas utilizam o mesmo sistema de folhas de pagamentos,
licenciado para DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, conforme constatado no
resumo das folhas de pagamentos.
- Todas as quatro empresas utilizam o mesmo sistema de contabilidade, licenciado
para DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, conforme constatado no livro Diário.
- A contadora ELAINE FERREIRA DA SILVA PADILHA, CPF 769.619.310-49, assina os
Livros Diários de 2012 e 2013, das quatro empresas.
- Nas GFIP's de 03/2012 enviadas, das quatro empresas, consta como contato
responsável o Sr. CRISTIANO VARGAS SUR, da ASSESCONTH ASSESSORIA CONTÁBIL. Nas GFIP's de
03/2013 enviadas, das quatro empresas, consta como contato responsável a Sra. JULIANA
FERREIRA da DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
- Na alteração contratual assinada em 01/04/2011 da empresa DEFESA
PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, constam como testemunhas: Cristiano Vargas Suris, RG
3051817439 SSP/RS e Fabiana Vieira Suris, RG 4048286563 SSP/RS e na mesma data e mesmas
testemunhas houve uma alteração contratual na empresa LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA - EPP.
- Examinando as notas fiscais de todas as empresas, ficou identificado que as
atividades exercidas são as mesmas: portaria, limpeza e serviços gerais.
- Diante do exposto acima, caracterizado está o GRUPO ECONÔMICO.
DILIGÊNCIAS EFETUADAS:
- Identificado que os sócios do sujeito passivo (LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA - EPP) participam de outras empresas, sendo que duas delas são optantes pela
tributação pelo SIMPLES NACIONAL e uma do Lucro Presumido (um sócio participa com 80% e
outro com 20% do capital), e que Jose Luiz Santos de Oliveira é procurador, com amplos poderes
para administrar a empresa ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA EPP , faz-se necessário observar
a soma das receitas de todas as empresas (receita bruta global) , para verificar se as empresas
podem optar ou permanecer no SIMPLES NACIONAL, conforme estabelece a Lei.
- Foram realizadas diligências, nas seguintes empresas, a fim de subsidiar a ação
fiscal: DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ 00.351.640/0001-46, JOSE LUIZ
SANTOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS – EPP, CNPJ 11.072.435/0001-68, ANGELA FAGUNDES DA LUZ
OLIVEIRA – EPP, CNPJ:14.922.087/0001-69, que após análise dos elementos apresentados,
explicitados nos itens 11.3.1/11.3.3, apresenta à seguinte conclusão:
Fl. 6050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
10
Análise das receitas brutas de todas as empresas
- Resumindo foi constatado que não eram contabilizados, nos Livros Diários das
empresas o valor total das receitas de prestação de serviço, bem como não foram declaradas à
Receita Federal do Brasil o total das receitas brutas de prestação de serviço identificadas nas
Notas Fiscais de Serviço apresentadas, conforme discriminado na planilha abaixo:
(...)
CONCLUSÃO
Conforme demonstrado anteriormente fica evidente que estamos diante de um
planejamento tributário abusivo, os mesmos sócios, Ângela Fagundes da Luz Oliveira e José Luiz
Santos de Oliveira, das empresas LUZ E OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (data de início
atividades 05/11/2002) e DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA -EPP (data de início
atividades 13/12/1994), também cada um é empresário individual nas empresas José Luiz Santos
de Oliveira Serviços EPP (data de início atividades: 19/08/2009) e Ângela Fagundes de Oliveira
Serviços-EPP (data de início atividades: 18/01/2012). Sendo que José Luiz Santos de Oliveira possui
procuração com amplos poderes para, de fato, administrar a empresa de Ângela Fagundes de
Oliveira Serviços - EPP.
A empresa sabia que não poderia permanecer no SIMPLES por ter um faturamento
global superior ao máximo permitido por lei. Tal subterfúgio visou diminuir as contribuições
previdenciárias devidas pelo contribuinte. Ainda assim informou nas GFIP das competências
01/2012 a 12/2013 no campo "Opção SIMPLES" ser optante pelo SIMPLES NACIONAL, diminuindo
as contribuições devidas.
Os fatos acima elencados por si só são capazes de atestar a atitude dolosa do
contribuinte. As condutas supramencionadas têm como pressuposto uma atuação ou omissão
dolosa por parte do agente. Todos os elementos do dolo estão presentes, quais seja, a consciência
da conduta, a consciência do resultado, a consciência do nexo causal entre a conduta e o
resultado, e a vontade de atuar no sentido de provocar o resultado infringente das normas
jurídico-tributárias.
Veja-se que a opção indevida no SIMPLES e a entrega de GFIP com informações que
diminuem o valor devido afasta, como sendo desprovida de razoabilidade, a possibilidade de
ocorrência de erro escusável por parte do fiscalizado. Denota, ao contrário, o caráter consciente e
voluntário dessas condutas, quer seja, o dolo.
Por conseguinte, tem-se que os elementos de prova coletados revelam, de modo
sólido, a existência de conduta dolosa voltada para o cometimento de infrações tributárias.
DAS PESSOAS FÍSICAS RESPONSÁVEIS
A Sra. ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA, CPF no 914.484.920/68, é sócia
administradora das empresas LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP e DEFESA
Fl. 6051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
11
PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. E empresária Individual na empresa "ANGELA
FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA EPP".
O Sr. JOSE LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA, CPF no 919.051.920/53, é sócio administrador
da empresa LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP e sócio na empresa DEFESA
PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA no período auditado, com retirada de pró-labore, e
a partir de 16/01/2014, passa a ser sócio administrador. É empresário Individual na empresa "JOSE
LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS - EPP", e possui procuração, de 18/04/2012, com amplos
poderes para administrar a empresa individual de "ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA EPP.
MULTA APLICADA
Que os fatos acima elencados, por si só, são capazes de atestar a atitude dolosa do
contribuinte, tendo sido assim aplicada multa de ofício (75%) que foi qualificada e aplicada em
dobro em virtude do dolo (150%) conforme art. 44, inciso I, parágrafo 10 da Lei no 9430/96.
DAS IMPUGNAÇÕES
O contribuinte e os responsáveis apresentaram impugnações aos autos lavrados, de
forma segmentada, onde asseveram que o crédito tributário efetuado é indevido, aduzindo em
síntese o seguinte:
- Da impugnação ao AI lavrado, relativo as contribuições patronais e SAT.
Preliminarmente
- Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
- Com base no art. 151, III do CTN, entende suspensa exigibilidade do crédito
tributário.
Das Nulidades.
- Argui a nulidade da notificação fiscal, com os seguintes argumentos:
a) Sustenta a nulidade da notificação fiscal, por cerceamento de defesa diante da
inexistência de resistência da empresa em fornecer as informações e documentos requeridos pela
Auditora-fiscal da Receita, infundada a origem do débito que não restou claro, não só o auto de
infração é nulo para o mundo fático e jurídico, direito como que também o de defesa da
impugnante ficou totalmente obstaculizado, ferindo os direitos constitucionais assegurados pela
Carta Maior de nosso país, do contraditório
b) Sustenta que não merece prosperar a aplicação de existência de grupo
econômico, pois a empresa impugnante não compõe grupo econômico com o sujeito passivo
elencado no auto de infração, cada uma tem suas respectivas direções, bem como seus clientes,
despesas e quadro de receitas e empregados, arcando com as suas obrigações financeiras e as
tributárias de maneira separada, não sendo misturadas, logo não pode uma ser responsável por
suposta infração da outra.
Fl. 6052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
12
- Entende que a conclusão exposta pela auditora fiscal é um equívoco causado
apenas por estarem localizadas no mesmo endereço, o que não trouxe qualquer dificuldade para
fiscalizar a empresa e o que agora questiona, trata-se, apenas, uma tese para tentar compelir
tanto a autuada como as demais ao seu lançamento equivocado, conforme nos tópicos seguintes,
fundamenta.
c) Sustenta também que a presente notificação fiscal deve ser considerada nula
pela falta de provas que embasassem o lançamento efetuado, diante da verificação que a fiscal
que realizou a autuação, ao formalizar a ação fiscal, incorreu em falta que viciou todo o processo,
qual seja, a equivocada identificação do fato infringente, comprometendo a exigibilidade do
lançamento tributário, face não se perfilarem elementos capazes de que se pudesse proceder com
segurança e certeza, a ocorrência da hipótese de incidência como descrito na legislação.
d) Argui que o erro de Direito cometido nas autuações fiscais também acarreta a
nulidade desses atos administrativos por afronta ao Princípio da Legalidade, pela inexistência de
fundamento jurídico necessário para dar-lhes o devido embasamento legal e sob este prisma, do
Erro do Direito ocorrido nas autuações fiscais lavradas na situação exposta neste trabalho, resulta
a nulidade deste ato administrativo por falta de motivação. Assim, não há como levar adiante este
lançamento tributário uma vez que não há motivos que ensejassem este crédito, pois a empresa
impugnante cumpriu com suas obrigações acessórias. Cita julgados de Tribunais Superiores.
Da inexistência de Grupo Econômico.
- Sustenta que não merece prosperar a aplicação de existência de grupo econômico,
pois as empresas ali citadas não compõem grupo econômico com a ora impugnante, cada uma
tem suas respectivas direções, bem como seus clientes, despesas e quadro de receitas e
empregados, arcando com as suas obrigações financeiras e as tributárias de maneira separada,
não sendo misturadas, logo não pode uma ser responsável por suposta infração da outra.
- Entende que a conclusão exposta pela auditora fiscal é um equívoco causado
apenas por estarem localizadas no mesmo endereço, o que não trouxe qualquer dificuldade para
fiscalizar a empresa e o que agora questionam, trata-se apenas de uma tese para tentar compelir
tanto a autuada como as demais ao seu lançamento equivocado, conforme nos tópicos seguintes,
fundamenta.
Do Mérito
Da não ocorrência de Grupo Econômico
- Argui que mesmo considerando certo o acolhimento da preliminar já suscitada,
por garantia repete as arguições de que não deve prosperar a aplicação de existência de grupo
econômico.
Da não inclusão dos valores a título de Vale Alimentação e Vale Transporte na base
de cálculo das Contribuições Previdenciárias
Fl. 6053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
13
- Sustenta que é participante do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT,
conforme documento anexo, desse modo os valores recebidos a título de reembolso de vale
alimentação, não devem integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias, pois não
representam receita, mas sim a compensação de valores pelo tomador de serviço já
desembolsados pela empregadora e prestadora de serviço com o pagamento do mês corrente ao
trabalhador do vale alimentação e vale transporte.
- Da inexistência de dívida da cota patronal sobre as remunerações dos
empregados.
- Entende que conforme toda a documentação anexada ao termo de fiscalização,
resta claramente comprovado que a empresa quitou todas suas obrigações referentes aos valores
devidos das contribuições previdenciárias da “cota” qual apenas cabe reter e repassar a autarquia
previdenciária, bem como as contribuições que se refere a “cota” patronal ou empregador, que se
calcula sobre as remunerações, subtraídos os descontos legais existentes. Desse modo, não há
valores pendentes de pagamento como suster o auto de infração aqui impugnado.
- Da inexistência de dívida da cota patronal sobre as remunerações dos de segurado
individual.
- Aduz que diferentemente do sustentado do auto de infração, a empresa sempre
efetuou a declaração do “pró-labore” e assim realizava o recolhimento tento do valor retido da
remuneração paga, assim como da parcela que lhe competia integralizar ao sistema de custeio da
seguridade social, como previsto na carta Magna e legislação pertinente que a regula. Portanto,
exigir o que já fora pago é claramente um bis in idem, ou seja, flagrante ataque aos preceitos
tributários, restando equivocado o auto de infração em sua totalidade, ainda mais neste ponto.
Assim não pode o contribuinte injustificadamente, pois já fundamentadas nulidades no auto de
infração, ser compelido a pagar por algo que considera estar quitado, considerando indevido o
auto de infração neste tópico.
- Da inexistência de dívida da cota patronal sobre as remunerações dos de segurado
individual não declarado em GFIP
- Que como já mencionado no tópico acima, sempre efetuou a declaração do pró-
labore e assim realizava o recolhimento tanto do valor retido da remuneração paga, como da
parcela que lhe competia integralizar ao sistema de custeio da seguridade social. Desse modo,
evitando a ocorrência de tautologia, apenas remete ao tópico anterior, com a finalidade de
impugnar o valor lançado, referente ao período de 01/01/2012 a 31/12/2013.
- Do enquadramento da empresa no CNAE Fiscal.
- Sustenta que a empresa está corretamente enquadrada na sua atividade principal,
tendo ainda outras como secundárias e que é sabido, que uma empresa no decorrer do tempo
pode acabar tendo mais êxito em uma de suas atividades ou outras, tratando-se de prestação de
serviços variados, deve se levar em consideração a necessidade momentânea do mercado, a
Fl. 6054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
14
sazonalidade, não podendo basear-se em curto espaço de tempo que é o período de uma
fiscalização. Dessa maneira, não procede o auto de infração em questionar o correto
enquadramento no CNAE - Fiscal.
- Da inocorrência do reenquadramento e ainda aumento da alíquota RAT.
- Entende que em decorrência à inobservância de parâmetros a auditora fiscal
acabou por alterar o CNAE classificando como sendo de risco grave, ou seja, tributadas pela
alíquota de 3%, devido às alterações promovidas pelo art. 2o do Decreto n.o 6.957/2009, que
modificou o anexo V do Regulamento da Previdência Social.
- Prossegue aduzindo que tal auto de infração não preencheu os requisitos para que
o reenquadramento das atividades classificadas na CNAE fosse realizado, e por consequência, as
alíquotas majoradas e por tais razões, não há como não concluir que a edição de tal Decreto se
deu de forma totalmente imotivada, incoerente e abusiva, com o objetivo de, salvo melhor juízo,
aumentar a arrecadação, além de desvirtuar a tributação e ensejar o aumento da alíquota do RAT
da empresa de 2% para 3%.
- Ainda que do exame da fundamentação do auto de infração, bem como da
referida contribuição, não é possível compreender porque uma determinada atividade está
classificada em um grau de risco e não em outro, ou porque atividades similares possuem RAT
distintos e que nesse sentido, para melhor comprovar a falta de critério da nova classificação das
atividades das subclasses do CNAE promovidas no Regulamento da Previdência Social, a empresa
deve recolher a alíquota de 2% como diz sua classificação no CNAE. Portanto, incorreta a mudança
de classificação da impugnante no CNAE e consequentemente a alteração da alíquota do RAT
efetuada no auto de infração.
- Do Fator Acidentário de Prevenção – FAP.
- Alega que nesse contexto, aqui mais uma vez estamos discutindo flagrante
ilegalidade, haja vista que como já argumentado no item sobre a RAT, o enquadramento no CNAE
principal correto é aquele efetuado pela empresa em suas declarações, não devendo ser objeto de
alteração.
Da não omissão de receitas
- Argui que não merece prosperar a tese da auditora fiscal, quanto a omissão de
receita, pois, apenas não contabilizou o que não lhe pertence, haja vista que valores recebidos
como reembolso de vale transporte e vale alimentação, não são receitas, mas sim repasse aos
funcionários.
- Justifica que esse mecanismo se faz necessário, pois, quando uma empresa
contrata a manifestante, essa contrata funcionários para suprirem a necessidade do cliente e
desde a sua contratação o funcionário faz jus ao recebimento do vale alimentação e vale
transporte, entretanto a empresa somente será paga pelo cliente desse valor momento que o
cliente pagar pelos serviços prestados. Enquanto não pagos os serviços prestados, não pode ser
Fl. 6055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
15
considerado receita, pois são benefícios previstos em convenção coletiva e que já foram objeto de
análise dos tribunais superiores e do próprio CARF, onde é predominante o entendimento que
esses valores não são receita das empresas, bem como não integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
- Alega que o pagamento desses benefícios se dá por meio eletrônico e que o vale
alimentação é intermediado pela empresa Green Card S/A, devendo ser usado único e
exclusivamente para aquisição de alimentos como preceitua a Lei 6.321/76, que regulamenta o
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, aderido pela empresa (comprovante em anexo).
Juros Moratórios – Selic.
- Argui que mesmo que não sejam acatadas as suas alegações, o que admite apenas
para fins de argumentação, ainda assim há valores constantes na presente execução que são
totalmente indevidos.
- Cita o art. 13 da Lei no 9.065/95, um dos fundamentos legais citados para
aplicação dos juros de mora, estipula a aplicação da taxa de juros SELIC, porém, ocorre que tais
juros, ditos moratórios, são inaplicáveis, se considerado o ordenamento jurídico-tributário vigente.
Além do mais, a taxa SELIC não pode ser usada para cálculo de juros moratórios, pois consiste
numa forma de juros remuneratórios. E, no caso dos tributos, são devidos apenas juros de mora,
ou seja, em decorrência do pagamento tardio de obrigação tributária complemento indenizatório
da obrigação principal.
- Entende que, conforme o art. 161, § 1o do Código Tributário Nacional, apenas com
expressa disposição de lei ordinária, acerca do cálculo dos juros moratórios incidentes nas
obrigações tributárias, essa taxa poderá ser superior a 1% ao mês e a Lei n° 9.065/95 não
estabeleceu uma nova forma de fixação de juros moratórios, porque optou por uma taxa
claramente remuneratória, variável e incerta, que pode, inclusive, ser manipulada pelo Banco
Central do Brasil. Logo, impossível pretender aplicar a taxa SELIC como juros moratórios quando
esta for superior a 1%.
Da Multa.
- Sustenta que a elevada quantia fixada a título de multa no auto de infração (75%),
que, principalmente se agregada aos juros, contraria os artigos 150, IV e 5o, XXII, da Carta Política.
Cita julgamentos do Supremo Tribunal Federal, do que entendem, que a multa cominada não se
aplica à infração supostamente cometida pela Recorrente. O art. 44 da Lei no 9.430/96 comina a
multa de 75% no caso de falta de pagamento de tributo devido. Ocorre, todavia que o
contribuinte não deixou de pagar tributo.
- Ainda que, conforme alteração introduzida pela Lei 11.941/2009 nos artigos 35 da
Lei 8212/91 combinado com o artigo 61, § 2o da Lei 9430/96, a multa de mora deverá ficar
limitada a 20%.
Conclusão.
Fl. 6056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
16
- Conclui que do quanto ficou aqui exposto, é de admitir-se o procedimento fiscal
movido contra LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA que culminou com a lavratura do
auto de infração e abertura de processo administrativo no 11080.721896/2016-70, relativo a
contribuições previdenciárias sobre a remuneração de empregados; contribuição da empresa
sobre remunerações pagas distribuídas ou creditadas a autônomos, avulsos, e demais pessoas
físicas e dos cooperados e contribuinte individuais; contribuição das empresas para financiamento
dos benefícios em razão da incapacidade laborativa; solidariedade das obrigações; e consequentes
acréscimos legais; multa e juros aplicada sobre supostamente ter a empresa não pago o valor das
contribuições mencionadas nas competências de 03/2011 a 12/2013, não tem como prosperar na
medida em que cabalmente comprovado pela impugnante a total improcedência do referido auto
de infração.
Dos Pedidos.
- À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do auto de
infração, requer:
a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante no auto de infração,
haja vista a discussão da legalidade e exigibilidade dele, se abstendo assim este órgão
administrativo de incluir os impugnantes no CADIN, bem como a de emitir certidão positiva contra
eles, até exaurida a discussão desta impugnação;
b) seja acolhida a preliminar de inocorrência de responsabilidade solidária e
consequentemente declarada a não existência de grupo econômico entre a empresa impugnante
e as demais elencadas no auto de infração, que ora se impugna;
c) seja julgada PROCEDENTE a presente impugnação com a consequente anulação
do termo de sujeição passiva solidária, bem como do auto de infração no DEBCAD 51.078.693-6,
por eivado de nulidades, isentando assim a empresa impugnante da obrigação do pagamento
contribuições previdenciárias da empresa sobre a remuneração de empregados; contribuição da
empresa sobre remunerações pagas distribuídas ou creditadas a autônomos, avulsos, e demais
pessoas físicas e dos cooperados e contribuintes individuais; contribuição das empresas para
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa; solidariedade das obrigações;
e consequentes acréscimos legais, multa e juros aplicada sobre supostamente ter a empresa não
pago o valor das contribuições mencionadas nas competências de 03/2011 a 12/2013,
indevidamente aplicados conforme fundamentação supra;
d) seja julgado indevido o uso da taxa SELIC para correção monetária e juros por
flagrante abusividade e ilegalidade;
e) caso mantida em sua totalidade ou em parte o auto de infração aqui contestado,
requer seja diminuída a multa para no máximo 20% do crédito tributário, conforme preceitua a Lei
11.941/2009; e
Fl. 6057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
17
f) seja a empresa impugnante notificada via carta AR no endereço citado na
prefacial da presente impugnação, da decisão a ser proferida, que julgar a presente impugnação,
sob pena de nulidade.
- Da impugnação ao AI lavrado de Infração lavrado por descumprimento de
obrigação acessória.
- Faz uma síntese do Relatório Fiscal do AI, arguindo que a multa imposta é indevida
em sua primazia, sendo excesso da Auditora por aplicá-la, bem como com caráter único e
exclusivo de arrecadação.
- Com base no art. 151, III do CTN, entende suspensa exigibilidade do crédito
tributário.
- Argui a nulidade da notificação fiscal, com os seguintes argumentos:
a) Cerceamento do Direito de Defesa - Sustenta a nulidade da notificação fiscal, por
cerceamento de defesa diante da inexistência de resistência da empresa em fornecer as
informações e documentos requeridos pela Auditora-fiscal da Receita, infundada a origem do
débito que não restou claro, não só o auto de infração é nulo para o mundo fático e jurídico,
direito como que também o de defesa da impugnante ficou totalmente obstaculizado, ferindo os
direitos constitucionais assegurados pela Carta Maior de nosso país, do contraditório
b) Nulidade da notificação fiscal por não preenchimento dos requisitos para a sua
lavratura - Sustenta também que a presente notificação fiscal deve ser considerada nula pela falta
de provas que embasassem o lançamento efetuado, diante da verificação que a fiscal que realizou
a autuação, ao formalizar a ação fiscal, incorreu em falta que viciou todo o processo, qual seja, a
equivocada identificação do fato infringente, comprometendo a exigibilidade do lançamento
tributário, face não se perfilarem elementos capazes de que se pudesse proceder com segurança e
certeza, a ocorrência da hipótese de incidência como descrito na legislação.
c) Violação dos princípios da legalidade e da motivação - Argui que o erro de Direito
cometido nas autuações fiscais também acarreta a nulidade desses atos administrativos por
afronta ao Princípio da Legalidade, pela inexistência de fundamento jurídico necessário para dar-
lhes o devido embasamento legal e sob este prisma, do Erro do Direito ocorrido nas autuações
fiscais lavradas na situação exposta neste trabalho, resulta a nulidade deste ato administrativo por
falta de motivação. Assim, não há como levar adiante este lançamento tributário uma vez que não
há motivos que ensejassem este crédito, pois a empresa impugnante cumpriu com suas
obrigações acessórias.
Do Mérito
- Depreende que da redação dos dispositivos legais que a infração do contribuinte
decorre da não exibição de documentos e livros relacionados às contribuições previdenciárias:
sendo que, a não exibição dos documentos e livros ou a sua apresentação deficiente confere à SRF
o direito de lançar o tributo de ofício.
Fl. 6058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
18
- Entende no que tange a penalidade aplicada que o legislador descrever o
conteúdo infracional da norma dispôs essencialmente sobre a recusa ou sonegação da exibição de
documentos e livros por parte do contribuinte, nada referindo sobre o registro destes junto aos
órgãos competentes, mas, tão somente autorizando à SRF lançar e cobrar o tributo, por meio de
aferição indireta, no caso de o contribuinte se recusar a franquear os livros e documentos
necessários à fiscalização ou no caso destes serem deficiente.
- Que corolário disso se tem por definitivo que o os livros contábeis foram
apresentados à auditora fiscal, no procedimento fiscal, não caracterizando infração prevista na Lei
no 8.212/91 e aos artigos 283, inciso II, alínea 'j', art. 292. incisos II, III e IV e 373 do Decreto no
3.048/99.
- Destaca que os livros diários apresentados puderam ser adequadamente
examinados, sem prejuízo para o procedimento fiscal. Em vista disso, a documentação
apresentada é idônea, constituindo o auto de infração em excesso de poder da autoridade fiscal.
- Frisa que para efeitos fiscalizatórios é irrelevante a data em que os livros diários
foram registrados desde que exibidos tempestivamente e atendendo as formalidades legais o que
é perfeitamente observado no presente caso e que desta feita, da narrativa exposta conclui-se
que a Impugnante apresentou os livros contábeis, inexistindo infração sujeita à aplicação de pena
de multa.
- Colaciona diversos julgados das Delegacias da Receita Federal do Brasil, pugnando
pela procedência da impugnação, ressaltando que se esse não for o entendimento de V. Exa., o
que não se espera, nem se acredita, requer a redução da pena aplicada eis que revertida de
caráter excessivo e imputada sem observância aos princípios de razoabilidade e da
proporcionalidade, na medida em que a Impugnante não possui procedimentos fiscais anteriores
que justifique o valor da multa imposta, tampouco, a infração caracteriza-se como sendo de
natureza grave. Requer assim a anulação do AI, ou ainda se mantido, seja reduzido o valor da
multa imposta.
- Conclui que do todo que ficou exposto, é de admitir-se que o procedimento fiscal
movido contra LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA que culminou com a lavratura do
auto de infração e abertura de processo administrativo no 11080.721896/2016-70, não tem como
prosperar, na medida em que cabalmente comprovado que a impugnante cumpriu com a sua
obrigação acessória quando do início do processo fiscalizatório que é exibir todos os documentos
e livros relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, com redação pela Lei no
11.941/2009.
Dos Pedidos Dos Pedidos
- À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total, do
lançamento, REQUER:
Fl. 6059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
19
a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante no auto de infração e
do processo administrativo no 11080.721896/2016-70, haja vista a discussão da legalidade e
exigibilidade dele se abstendo assim este órgão administrativo de incluir a empresa impugnante
no CADIN, bem como a de emitir certidão positiva contra a impugnante, até ser exaurida a
discussão desta impugnação;
b) seja julgada PROCEDENTE a presente impugnação com a consequente anulação
do auto de infração processo administrativo no 11080.721896/2016-70, por eivado de nulidades,
isentando assim a empresa impugnante da obrigação do pagamento da multa e demais encargos
indevidamente aplicados;
c) na hipótese de ser mantido o auto de infração, o que não acredita, requer a
impugnante que seja reduzido o valor da multa, a fim de que esta se amolde aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco, pois, não tem a infração natureza grave e
trata-se à empresa de infratora primária; e
d) seja a empresa impugnante notificada via carta AR no endereço citado na
prefacial da presente impugnação, da decisão a ser proferida, que julgar a presente impugnação,
sob pena de nulidade.
Da Impugnação ao Auto de Infração relativo as Contribuições devidas aos
Terceiros.
Preliminares
Com base no art. 151, III do CTN, entende suspensa exigibilidade do crédito
tributário, Argui a nulidade da notificação fiscal, com os seguintes argumentos:
a) Cerceamento do Direito de Defesa - Sustenta a nulidade da notificação fiscal, por
cerceamento de defesa diante da inexistência de resistência da empresa em fornecer as
informações e documentos requeridos pela Auditora-fiscal da Receita, infundada a origem do
débito que não restou claro, não só o auto de infração é nulo para o mundo fático e jurídico,
direito como que também o de defesa da impugnante ficou totalmente obstaculizado, ferindo os
direitos constitucionais assegurados pela Carta Maior de nosso país, do contraditório
b) Da inexistência de responsabilidade solidária – Grupo Econômico -Sustenta que
não merece prosperar a aplicação de existência de grupo econômico, pois as empresas ali citadas
não compõe grupo econômico com o ora impugnante cada uma tem suas respectivas direções,
bem como seus clientes despesas e quadro de receitas e empregados, arcando com as suas
obrigações financeiras e as tributárias de maneira separada, não sendo misturadas, logo não pode
uma ser responsável por suposta infração da outra.
- Entende que a conclusão exposta pela auditora fiscal é um equívoco causado
apenas estarem localizadas no mesmo endereço, o que não trouxe qualquer dificuldade para
fiscalizar a empresa e o que agora questionam, tratar-se apenas uma tese para tentar compelir
Fl. 6060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
20
tanto a autuada como as demais e de seu lançamento equivocado, conforme nos tópicos
seguintes, fundamenta.
c) Nulidade da notificação fiscal por não preenchimento dos requisitos para a sua
lavratura - Sustenta também que a presente notificação fiscal deve ser considerada nula pela falta
de provas que embasassem o lançamento efetuado, diante da verificação que a fiscal que realizou
a autuação, ao formalizar a ação fiscal, incorreu em falta que viciou todo o processo, qual seja, a
equivocada identificação do fato infringente, comprometendo a exigibilidade do lançamento
tributário, face não se perfilarem elementos capazes de que se pudesse proceder com segurança e
certeza, a ocorrência da hipótese de incidência como descrito na legislação.
c) Violação dos princípios da legalidade e da motivação - Argui que o erro de Direito
cometido nas autuações fiscais também acarreta a nulidade desses atos administrativos por
afronta ao Princípio da Legalidade, pela inexistência de fundamento jurídico necessário para dar-
lhes o devido embasamento legal e sob este prisma, do Erro do Direito ocorrido nas autuações
fiscais lavradas na situação exposta neste trabalho, resulta a nulidade deste ato administrativo por
falta de motivação. Assim, não há como levar adiante este lançamento tributário uma vez que não
há motivos que ensejassem este crédito, pois a empresa impugnante cumpriu com suas
obrigações acessórias. Cita jurisprudência.
Do Mérito
Da não ocorrência de Grupo Econômico.
- Argui que mesmo considerando certo o acolhimento da preliminar já suscitada,
por garantia repete as arguições antes suscitadas de que não deve prosperar a aplicação de
existência de grupo econômico.
Da não inclusão dos valores a título de Vale Alimentação e Vale Transporte na base
de cálculo das Contribuições Previdenciárias
- Sustenta que é participante do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT,
conforme documento anexo, desse modo os valores recebidos a título de reembolso de vale
alimentação, não devem integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias, pois não
representam receita, mas sim a compensação de valores pelo tomador de serviço de valores já
desembolsados pela empregadora e prestadora de serviço com o pagamento do mês corrente ao
trabalhador do vale alimentação e vale transporte.
Da inexigibilidade da contribuição devida a terceiros - Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - Salário Educação
- Entende que a empresa a empresa não pode ser autuada por uma contribuição
flagrantemente inconstitucional.
- Que ademais, trata-se de uma contribuição que se utiliza da mesma base de
cálculo de outra, mais uma vez contrariando a constituição e a competência tributária, podendo
ser considerado um caso clássico de bis in idem.
Fl. 6061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
21
- Desse modo, resta demonstrado a ilegalidade/inconstitucionalidade sobre a
cobrança bem como sobre a autuação efetuada referente a presente contribuição/salário
educação, sendo assim indevida a cobrança dele.
Da contribuição devida a outras entidades - INCRA
- Entende que mais uma vez se discute um flagrante constitucional, haja vista que
se trata de uma empresa urbana e que em nada se envolve com atividades rurais, assim não se
pode tributar terceiro que nada tem com a relação tributária, sob o risco de ter-se o confisco
estatal.
- Que ainda, mesmo que se considere uma contribuição de intervenção no domínio
econômico ela precisa obrigatoriamente ser utilizada para a sua finalidade, o que não se pode
cogitar que uma empresa urbana, acabe por pagar pela contribuição ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária. Assim, indevido auto de infração quando a contribuição a terceiros
INCRA por ser essa inexigível de empresas como a ora impugnante.
Da contribuição devida a outras entidades - SESC e SENAC.
- Entende também indevidas as contribuições a terceiros SESC e SENAC exigidas no
presente auto de infração, tendo em vista que o Decreto-Lei no 9.853 em seu artigo l5, atribui
competência a Confederação Nacional do Comércio, para a criação do Serviço Social do Comércio -
SESC, com fundamento de melhorar o padrão de vida e o bem estar dos comerciários, dispondo
ainda, que as despesas do SESC seriam custeadas pela arrecadação de contribuição imposta as
empresas vinculadas ao COMÉRCIO à uma alíquota de 2,0% (dois por cento), incidente sobre a
remuneração paga aos empregados.
- Que se percebe, tanto SESC quanto o SENAC, foram criados para auxiliar aqueles
que trabalham no comércio ou necessitam de mão de obra capacitada para exercer as funções
deste. e que tais são os contribuintes e os beneficiários do órgão, não se admitindo, portanto,
falar-se na imposição da contribuição aos que não estão diretamente ligados ao comércio.
- Alega que assim sendo, as prestadoras de serviço, não podem ser obrigadas a
contribuir ao SESC e SENAC e ainda pagar pela formação dos profissionais que necessita, pois seus
funcionários não se enquadram como comerciantes, se pensar o contrário estarão as prestadoras
de serviço sendo duplamente oneradas, o que definitivamente não é de se admitir.
- Cita o entendimento firmado pelo extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR.
Da contribuição devida a outras entidades – SEBRAE
- Argui que mesmo que em recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, a
presente contribuição tenha sido julgada constitucional e recebido característica de Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, a sua base de cálculo é inconstitucional, pois com o
advento da Emenda Constitucional 33/01, as contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse de categorias profissionais, das quais trata o art. 149 da CF/88, poderão
ter alíquotas: a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação
Fl. 6062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
22
e, no caso de importação, o valor aduaneiro; b) específica, tendo por base a unidade de medida
adotada.
- Entende que sendo assim, não mais há permissão para que tais contribuições
tenham alíquotas a incidir sobre a folha de pagamento dos empregados ou trabalhadores. Por
conseguinte, os dispositivos da lei 8.029 que, na sua origem, em 1990, eram constitucionais,
resultaram revogados ou inquinados de inconstitucionalidade superveniente, em face da Emenda
Constitucional de 2001.Logo são indevidos e inconstitucionais os valores referentes à contribuição
ao SEBRAE.
Da não omissão de receitas
- Argui que não merece prosperar a tese da auditora fiscal, quanto a omissão de
receita, pois, apenas não contabilizou o que não lhe pertence, haja vista que valores recebidos
como reembolso de vale transporte e vale alimentação, não são receitas, mas sim repasse aos
funcionários.
- Justifica que esse mecanismo se faz necessário, pois, quando uma empresa
contrata a manifestante, essa contrata funcionários para suprirem a necessidade do cliente e
desde a sua contratação o funcionário faz jus ao recebimento do vale alimentação e vale
transporte, entretanto a empresa somente será paga pelo cliente desse valor momento que o
cliente pagar pelos serviços prestados. Não sendo pagamento por serviços prestados, não pode
ser considerado receita, são benefícios previstos em convenção coletiva e que já foram objeto de
análise dos tribunais superiores e do próprio CARF, onde é predominante o entendimento que
esses valores não são receita das empresas, bem como não integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
- Entende que é imperioso ainda que que o pagamento desses benefícios se dá por
meios eletrônicos e que o vale alimentação ocorre por meio de crédito através da empresa Green
card S/A e ele deve ser usado único e exclusivamente para aquisição de alimentos como preceitua
a Lei 6.321/76 que regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, esse que já
prevê benefícios fiscais aderirem como é caso (comprovante em anexo).
Juros Moratórios – Selic.
- Argui que mesmo que não sejam acatados os créditos pleiteados, o que admite
apenas para fins de argumentação, ainda assim há valores constantes na presente execução que
são totalmente indevidos.
- Cita o art. 13 da Lei no 9.065/95, um dos fundamentos legais citados para
aplicação dos juros de mora, estipula a aplicação da taxa de juros SELIC, porém, ocorre que tais
juros, ditos moratórios, são inaplicáveis, se considerado o ordenamento jurídico-tributário vigente.
Além do mais, a taxa SELIC não pode ser usada para cálculo de juros moratórios, pois consiste
numa forma de juros remuneratórios. E, no caso dos tributos, são devidos apenas juros de mora,
Fl. 6063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
23
ou seja, em decorrência do pagamento tardio de obrigação tributária complemento indenizatório
da obrigação principal
- Entende que, conforme o art. 161, § 1° do Código Tributário Nacional, apenas com
expressa disposição de lei ordinária, acerca do cálculo dos juros moratórios incidentes nas
obrigações tributárias, essa taxa poderá ser superior a 1% ao mês e a Lei n° 9.065/95 não
estabeleceu uma nova forma de fixação de juros moratórios, porque optou por uma taxa
claramente remuneratória, variável e incerta, que pode, inclusive, ser manipulada pelo Banco
Central do Brasil Logo, impossível pretender aplicar a taxa SELIC como juros moratórios quando
esta for superior a 1%.
Da Multa.
- Sustenta que a elevada quantia fixada a título de multa no auto de infração
(150%), que, principalmente se agregada aos juros, contraria os artigos 130, IV e 5o, XXII, da Carta
Política. Cita julgamentos do Supremo Tribunal Federal, do que entende, que a multa cominada
não se aplica à infração supostamente cometida pela Recorrente. O art. 44 da Lei no 9.430/96
comina a multa de 150% no caso de falta de pagamento de tributo devido e ainda agravada.
Ocorre, todavia que o contribuinte não deixou de pagar tributo e não faz jus a multa majorada.
- Ainda que, conforme alteração introduzida pela Lei 11.941/2009 nos artigos 35 da
Lei 8212/91 combinado com o artigo 61, § 2o da Lei 9430/96, a multa de mora deverá ficar
limitada a 20%.
Conclusão.
Conclui que do todo que ficou exposto, é de admitir-se que o procedimento fiscal
movido contra LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA que culminou com a lavratura do
auto de infração e abertura de processo administrativo no 11080.721896/2016-70, não tem como
prosperar, o auto de infração referente contribuições previdenciárias devidas a terceiros: SALÁRIO
EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE solidariedade das obrigações; e consequentes
acréscimos legais, multa e juros aplicada sobre supostamente ter a empresa não pago o valor das
contribuições nas competências de 01/01/2012 a 31/12/2013, assim como lançar valores
referentes a acréscimos legais, juros e multa na medida em que cabalmente comprovado pela
impugnante a total improcedência do referido auto de infração.
Dos pedidos
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total, do
lançamento, REQUER:
a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante no auto de infração,
haja vista a discussão da legalidade e exigibilidade dele, se abstendo assim este órgão
administrativo de incluir a empresa impugnante no CADIN, bem como a de emitir certidão positiva
contra a impugnante, até ser exaurida a discussão desta impugnação;
Fl. 6064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
24
b) seja acolhida a preliminar de inocorrência de responsabilidade solidária e
consequentemente declarada a não existência de grupo econômico entre a impugnante e as
demais empresas elencadas no auto de infração que ora se impugna;
c) seja julgada PROCEDENTE a presente impugnação com a consequente anulação
do auto de infração, por eivado de nulidades, isentando assim a empresa impugnante da
obrigação do pagamento contribuições previdenciárias devidas a terceiros: SALÁRIO EDUCAÇÃO,
INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE e consequentes acréscimos legais, multa e juros aplicada sobre
supostamente ter a empresa não pago o valor das contribuições mencionadas no período de
01/01/2012 a 31/12/2013 indevidamente aplicados conforme fundamentação supra;
d) seja julgado indevido o uso da taxa SELIC para correção monetária e juros por
flagrante abusividade e ilegalidade;
e) caso mantida em sua totalidade ou em parte o auto de infração aqui contestado,
requer seja diminuída a multa para no máximo 20% do crédito tributário, conforme preceitua a Lei
11.941/2009; e
f) seja a empresa impugnante notificada via carta AR no endereço citado na
prefaciai da presente impugnação, da decisão a ser proferida, que julgar a presente impugnação,
sob pena de nulidade.
Da impugnação dos responsáveis solidários, pessoas físicas, Ângela Fagundes da
Luz Oliveira, José Luís Santos de Oliveira e da empresa Defesa Patrimonial Prestação de Serviços
Ltda.
- Cientificados do lançamento e demais Termos em, 02/06/2016, conforme Aviso
de Recebimento – AR – fls. 4.741/4.742, apresentaram impugnação aos autos lavrados, optando
por apresentá-la de forma segmentada, que se constitui das fls. 4.751/4.811, 4.814/4.893,
4.896/4.965, 5.046/5.121, 5.173/5.263 e 5.266/5.356, que repetem os fundamentos já
apresentados pelo contribuinte, fazendo um relato dos fatos inerentes a lavratura do auto de
infração das obrigações patronais, das devidas a outras entidades ou fundos e por violação da
obrigação acessória, arguindo que consoante será adiante demonstrado, tanto a responsabilidade
solidária, como a multa imposta é indevida em sua primazia, sendo excesso da Auditora por aplicá-
la, bem como com caráter único e exclusivo de arrecadação.
Do Direito Preliminarmente Da inexistência de responsabilidade solidária das
pessoas físicas por afronta a Lei ou Estatuto Social.
- Sustentam que não merece prosperar a aplicação de afronta a lei ou estatuto
social, no relatório fiscal a auditora da Receita não especifica qual afronta a lei ou estatuto social
incorreu as impugnantes para que serem elencadas como responsáveis solidários com o sujeito
passivo elencado no auto de infração.
-Salientam que a situação é uma exceção no ordenamento tributário e exige o
preenchimento de todos os requisitos constantes no artigo 135, III do Código Tributário Nacional,
Fl. 6065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
25
esses que a auditora fiscal não conseguiu qualificar terem sido preenchidos e que a empresa que é
o sujeito passivo da autuação tem suas receitas e quadro de pessoal próprio, sendo esse
administrado pelos sócios aqui impugnantes, tanto que ao que tudo indica pela fundamentação da
auditora fiscal ela não vislumbrou qualquer dificuldade para fiscalizar a empresa em questão.
- Ainda que, por não ter a auditora fiscal comprovado o dolo, ou infração a lei por
parte dos aqui impugnantes, que os fizessem ser elencados como responsáveis solidários, o que
transparece é ter a representante estatal não ter encontrado qualquer óbice a fiscalização e
mesmo assim perquirir erroneamente a pessoa física dos sócios, questionam assim , ser uma tese
para tentar compelir tanto a autuada como as impugnantes ao pagamento de seu lançamento
equivocado, conforme adiante, será fundamentado.
No mais, reiteram os mesmos fundamentos, conclusões e pedidos apresentados
pelo contribuinte.
Sobreveio o Acórdão no 01-33.329 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belém, que por unanimidade de votos, julgar improcedentes as impugnações,
mantendo integralmente o crédito tributário e mantendo no polo passivo todas as pessoas às
quais foi imputada responsabilidade solidária. O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e as pagas ou creditadas as
contribuintes individuais.
PROCEDIMENTO FISCAL. ATOS DE OFÍCIO. SUJEITO PASSIVO. FASE NÃO
CONTENCIOSA. MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Durante o procedimento de fiscalização não há previsão do exercício do princípio
do contraditório, cabendo à autoridade fiscal a realização de atos de ofício,
destinados ao exame de documentos e solicitação de esclarecimentos ao sujeito
passivo, visando à apuração dos fatos geradores, vigorando o princípio da
inquisitoriedade. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa nessa
fase que prioriza os poderes investigatórios da autoridade fiscal.
Somente após a ciência da autuação dá-se início a fase litigiosa ou contenciosa,
em que o sujeito passivo pode exercer, na plenitude, o contraditório e a ampla
defesa, argumentando e apresentando documentos, no bojo de uma impugnação
ou defesa tempestiva. Tendo sido regularmente oferecida, e amplamente
Fl. 6066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
26
exercida pela autuada esta oportunidade de defesa, restam descaracterizadas as
alegações de cerceamento de direito de defesa e violação do contraditório.
FALTA DE MOTIVAÇÃO, DE DESCRIÇÃO DOS FATOS E DE PROVAS. PRESUNÇÃO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Os fatos ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados de
documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos respectivos
fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e sistematizada no
Relatório Fiscal e demais anexos, consubstanciam-se em pressupostos suficientes
para a exigência fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT/RAT. CNAE INFORMADO PELA EMPRESA
EM DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA - GFIP.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações dos segurados
empregados varia de 1% a 3%, de acordo com os riscos de sua atividade
preponderante.
O enquadramento no respectivo grau de risco é efetuado pela própria empresa,
com base nas informações constantes na Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes graus de risco, de acordo com o CNAE da mesma, informado em
GFIP.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CTN.
PERMISSIVO
LEGAL.
LEI
TRIBUTÁRIA
ORDINÁRIA.
LEGALIDADE
DO
PROCEDIMENTO.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, configurando-se estes pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns, sob
a forma horizontal (coordenação), ou sob a forma vertical (controle x
subordinação); em que uma ou mais pessoas físicas exercem, de modo
inequívoco, o controle, direção e administração das empresas.
A partir do exame dos autos, é inequívoco o peculiar grau de controle e disposição
societária das empresas envolvidas, com atuação “cruzada” de sócios, incluindo
parentes, aliada à confusão patrimonial e proximidade física das empresas.
Ademais, as evidências de objetos sociais correlatos ou idênticos, com a gestão
unificada dos negócios e a consequente falta de autonomia financeira e de
independência gerencial das empresas envolvidas, tornam possível, dentro dos
parâmetros legais mencionados, a configuração de grupo econômico de fato, pela
combinação de fundamentos dispostos no art. 124 do Código Tributário Nacional
(CTN) e na lei tributária específica, a saber, o art. 30, IX da Lei no 8.212/91,
implicando a responsabilização solidária das empresas integrantes, pelas
obrigações decorrentes da lei tributária previdenciária.
Fl. 6067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
27
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
Prescreve o art. 30, IX, da Lei 8.212/91 que as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes desta lei.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a cobrança e recolhimento das
contribuições devidas a outras entidades e fundos.
MULTA
POR
INFRAÇÃO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
OU
APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e/ou livros relacionados
com fatos geradores de contribuições previdenciárias, quando devidamente
solicitados pela fiscalização, ou apresentar livro ou documento que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita informação verdadeira.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Tem expressa previsão legal a aplicação da taxa Selic para fixação dos juros
moratórios para recolhimento do crédito tributário em atraso.
DOLO. OCORRÊNCIA. AGRAVAMENTO DA INFRAÇÃO. ELEVAÇÃO DO VALOR DA
MULTA.
A intenção dolosa demonstrada de forma cabal e inconteste constitui
circunstância agravante da infração e impõe a elevação do valor da multa
aplicada.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CTN. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
A suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III do CTN é
inerente à apresentação de impugnação ou manifestação de inconformidade
contra a imputação fiscal.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO
ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais, devendo ser indeferido o pedido de endereçamento das intimações ao
escritório do advogado ou patrono.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados o contribuinte e todos os responsáveis pelo crédito tributário,
irresignados não se conformaram com o resultado do julgamento, interpondo todos eles recurso
Fl. 6068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
28
voluntário ao Acórdão no 01-33.329. Embora apresentados em documentos apartados, todos os
recursos voluntários apresentam o mesmo teor.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
CONHECIMENTO
O contribuinte LUZ & OLIVEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA apresentou em
09.11.2016 o recurso voluntário de fls. 5.500 a 5.525 deduzindo as seguintes alegações: a)
nulidade da notificação fiscal por cerceamento de defesa; b)inexistência de responsabilidade
solidária - grupo econômico; c) inexistência de responsabilidade solidária das pessoas jurídicas; d)
nulidade da notificação por não preenchimento dos requisitos para sua lavratura; e) violação dos
princípios da legalidade e da motivação; f) não ocorrência de grupo econômico; g) inexistência da
cota patronal sobre as remunerações de empregados; h) inexistência de dívida da cota patronal
sobre as remunerações de contribuinte individual; i) inexistência de dívida da cota patronal sobre
as remunerações de contribuinte individual não declarado em GFIP; j) compensação dos valores
retidos pelos tomadores de serviço; l) não inclusão dos valores a título de vale alimentação e vale
transporte na base de cálculo das contribuições previdenciárias; m) não omissão de receitas; n)
enquadramento no CNAE fiscal; o) aumento da alíquota do GILRAT; p) o FAP aplicado; q)
impossibilidade de responsabilidade solidária em relação a outras entidades ou fundos; r)
inexistência da contribuição para outras entidades ou fundos; s) questionamento dos juros
moratórios; t) aplicação da multa qualificada; v) multa isolada aplicada.
Na mesma data de 09.11.2016, os solidários JOSE LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA
SERVIÇOS – EPP (fls. a 5.621 a 5.645), ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA – EPP (fls. 5.731 a
5.755) e DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (fls. 5.840 a 5.864) apresentaram o
recurso voluntário com o mesmo teor deduzido no documento do contribuinte.
Os pessoalmente responsáveis ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA (fls. 5.984 a
6.009) e JOSE LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA (fls. 6.012 a 6.037), apresentaram recurso voluntário em
22.09.2025, reiterando idênticos fundamentos do contribuinte e dos solidários.
Antes de qualquer coisa, cabe ressaltar que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário decorre do artigo 151, III, do Código tributário Nacional, independentemente de
requerimento do sujeito passivo, permanecendo inexigível até a solução definitiva do processo na
instância administrativa.
Fl. 6069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
29
Todos os recursos voluntários são tempestivos. Quanto a extensão do
conhecimento, lembro que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. Com isso
quero dizer que os recursos apresentados pelo contribuinte e solidários não podem pretender
discutir a responsabilidade pessoal dos administradores, nos termos da Súmula CARF no 172:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Portanto, não conheço deste capítulo recursal apresentado pelo contribuinte e
solidários, inobstante os responsáveis pessoais também tenham apresentado recurso voluntário
cuja matéria será apreciada no curso deste volto.
Também deixo de conhecer a alegação de compensação dos valores retidos pelos
tomadores de serviço, realizados com fundamento no artigo 31, da Lei no 8.212/1991. Ocorre que
tal matéria não foi objeto de impugnação por parte do contribuinte ou responsáveis. Nestes
termos, não se pode devolver à discussão deste colegiado assunto inovador da lide, estando
precluso o direito processual não exercido em época própria, além de violar o duplo grau de
jurisdição atribuído a este órgão, nos termos do Decreto no 70.235/1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
[...]
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
[...]
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com
atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial.
O CARF não julga, propriamente, o lançamento tributário, mas as questões
processuais e de mérito proferidas na decisão recorrida. O processo administrativo fiscal se
submete a inúmeros princípios, dentre eles o da oficialidade e da segurança jurídica, que são
incompatíveis com a inovação de fundamentos da defesa. Para que a lide possa chegar ao seu fim
sem surpresas para qualquer das partes, há a necessidade de sua estabilização, delimitada pelo
recorrente no momento da impugnação, conforme se observa dos precedentes abaixo:
Fl. 6070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
30
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
Número da decisão 9202-009.975 – Processo no 37280.002020/2005-49
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO DA LIDE.
O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito que
fundamentam aos pontos de discordância em relação ao lançamento não mais
poderá fazê-lo em sede recursal, situação que impede o órgão julgador de se
manifestar quanto ao tema.
Número da decisão 9202-008.582 – Processo no 10320.004082/2010-82
Assim como, também não é passível de apreciação por este colegiado eventual
efeito confiscatório da multa de ofício aplicada em face do artigo 150, IV, da Constituição Federal,
por óbice da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Com as ressalvas ao conhecimento das matérias anteriormente citadas neste
tópico, considerando que todos os recursos voluntários apresentam o mesmo teor, os
questionamentos nele contidos serão enfrentados e válidos em relação a todos os recorrentes,
sendo que alguns dos tópicos questionados serão agrupados para melhor compreensão de seus
fundamentos.
PRELIMINAR - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
O primeiro item dos recursos voluntários apresentados é a alegação ao
cerceamento de seu direito de defesa. Argumentam os recorrentes, que o Auto de Infração não
contém todos os elementos necessários para o pleno conhecimento da acusação fiscal, além de
não preencher os requisitos da legislação. Também, que não existiu resistência ao fornecimento
de informações e documentos para a fiscalização, não se conformando com o lançamento fiscal,
que não apresentava clareza, motivo pelo qual deve ser declarado nulo.
A nulidade no processo administrativo fiscal está prevista nos artigos 59 a 61, do
Decreto 70.235/1972, não prescindindo da demonstração pelo suplicante do prejuízo sofrido ao
seu direito constitucional de defesa, devendo realizar a devida correlação entre o ato viciado e o
prejuízo sofrido.
Fl. 6071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
31
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Quanto ao ato tido por ilegítimo, arguem os recorrentes a falta de clareza com que
a autoridade lançadora lhe imputou a acusação, prejudicando o seu direito de defesa. À despeito
de mencionar a ausência de requisito legal, não cita qual seria o dispositivo infringido, exceto o
artigo 5o, LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes o direito ao contraditório e a
ampla defesa.
Embora esteja pacificado que as nulidades do processo administrativo fiscal não
sejam apenas as acima mencionadas, foram àquelas expressamente previstas pelo legislador, e
que a constatação de ato precedente produzido com ofensa ao contraditório podem
comprometer o ato decisório subsequente. Nas palavras do Professor Marcos Vinícius Neder em
Processo Administrativo Fiscal Comentado, assim se manifesta sobre o inciso II, do artigo 59, do
Decreto no 70.235/1972:
“O inciso II, cuida, ainda, da nulidade decorrente de cerceamento do direito de
defesa que, no processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição
Federal. Daí as decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa sob pena de serem
consideradas nulas pela falta de elemento essencial à sua formação. Da mesma
forma, a omissão de requisitos enseja a nulidade do lançamento quando
cercearem o direito de defesa do contribuinte.”
Portanto, o vício alegado deve ser de tal monta que resulte em efetivo prejuízo ao
direito de defesa do sujeito passivo, devendo-se analisar o caso concreto. Ou seja, deve ser
Fl. 6072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
32
suscitado qual foi o ato administrativo viciado e a sua devida correlação com o efetivo prejuízo
sofrido em razão dele.
Os atos praticados com preterição ao direito de defesa não se confundem com os
casos em que se tem por nulo o próprio ato, tais como àqueles praticados com infração à lei,
quando não adotar forma expressa prevista ou lhe faltarem elementos essenciais a sua existência.
A doutrina ainda segrega tais vícios em materiais, relacionados com a aplicação da norma
tributária ou na ignorância sobre a existência do fato (erro de fato), e formais, se o vício está na
sua própria exteriorização.
Da leitura dos recursos voluntários apresentados, os reclamantes alegam a falta de
clareza da acusação, cujo teor pode ser remetido ao terceiro item do dispositivo: descrição do
fato. Pois bem, o Relatório Fiscal de fls. 52 a 78 esclarece os fatos que motivaram o lançamento
tributário: a) o contribuinte foi excluído do Simples Nacional com efeitos a partir de 01.01.2012
pelo ADE DRF/POA no 32/2016, de 09.05.2016, em razão da constatação de omissão de receitas e
da sua contabilidade não registrar toda a movimentação financeira, inclusive a bancária, do
contribuinte; b) o lançamento tem por origem as contribuições substituídas e as destinadas para
outras entidades ou fundos, decorrentes da exclusão do contribuinte do regime do Simples
Nacional; c) as bases de cálculo adotadas no lançamento foram obtidas da Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), da Folha de Pagamento e da Contabilidade,
conforme planilhas demonstrativas; d) a contribuição para o grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, adotado no percentual de 3% em razão
do CNAE 8111-7/00 (Serviços Combinados para Apoio a Edifícios) e FAP (Fator Acidentário de
Prevenção) na razão de 1,0000; e) demonstração das razões que levaram a caracterização do
grupo econômico entre os recorrentes; f) os motivos que justificaram a qualificação da multa de
ofício.
Além disso, os fatos geradores estão amparados em planilhas demonstrativas das
bases de cálculo, as quais foram cientificadas aos membros do grupo econômico, além da
fundamentação legal adotada para cada uma das obrigações tributárias. Os recorrentes bem
compreenderam a acusação que lhe foi imputada, na medida em que desenvolveram defesa
técnica se contrapondo a todos os argumentos lançados pela fiscalização. Portanto, afasta-se
qualquer argumento quanto a eventual prejuízo ao seu direito de defesa, em razão de alguma
deficiência do auto de infração.
Considerando que o contraditório e a ampla defesa somente se instauram após a
ciência do lançamento tributário, não há qualquer fundamento em se questionar o procedimento
realizado pela autoridade fiscal anteriormente a constituição do crédito tributário, pois se trata de
fase inquisitorial, que independe da participação do contribuinte ou dos responsáveis. Assim
sendo, a alegação de que o fiscalizado jamais se eximiu em contribuir com a autoridade fiscal, em
nada acrescentam ao tópico destinado a discussão quanto a eventual nulidade do auto de
infração.
Fl. 6073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
33
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Súmula CARF no 162)
Não menos importante, é preciso destacar que as questões preliminares que
invocam a nulidade do lançamento, não se podem confundir com o mérito da discussão
envolvendo a obrigação tributária. Logo, se a discussão tem por objetivo questionar o próprio fato
gerador da obrigação tributária e não a ausência de elementos essenciais a existência do ato
administrativo, o tema é de mérito e não está relacionado com a sua validade ou existência. O
artigo 10o, do Decreto no 70.235/1972, estabelece quais seriam os elementos essenciais (formais)
para a validade do lançamento tributário.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Penso que tais requisitos de existência previstos no artigo 10o do Decreto no
70.235/1972, foram devidamente atendidos. As situações ensejadoras de nulidade no processo
administrativo fiscal têm origem na alegação de violação expressa de dispositivo legal ou do não
atendimento de procedimento ou a adoção de requisito tido como indispensável para a efetivação
do crédito tributário, mas não se desincumbiram os recorrentes de demonstrar qualquer destas
situações, realizando alegações indeterminadas, sem a devida correlação com eventual prejuízo ao
direito de defesa dos recorrentes.
Por diversas vezes esta Turma Ordinária já enfrentou a questão relativa à nulidade
no processo administrativo fiscal, firmando o entendimento que ela não pode estar dissociada da
demonstração do efetivo prejuízo, não se prestando para isso a mera alegação desta suposta
preterição ao seu direito de defesa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
Fl. 6074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
34
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há
de falar em nulidade do lançamento ou da Decisão Recorrida.
Número da decisão: 2202-011.330 – Processo no 19515.003410/2010-11
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São nulos os atos praticados por pessoa incompetente ou com preterição ao
direito de defesa, cabendo neste último caso demonstrar a correlação entre a
conduta tida por irregular e o prejuízo sofrido. As irregularidades, incorreções e
omissões poderão ser sanadas, desde que não resultem prejudiciais ao direito de
defesa da parte.
Número da decisão: 2202-011.457 – Processo no 11516.721303/2017-22
Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À NORMA OU REQUISITO DE
VALIDADE.
A nulidade pressupõe a demonstração que o ato administrativo foi executado
com transgressão à norma legal, de tal sorte que possa resultar na ausência de
condição ou requisito de fundo ou de forma indispensável a sua validade, não se
confundindo com o próprio mérito da acusação fiscal.
No PAF estão sujeitos à nulidade absoluta os atos praticados por pessoa
incompetente ou com preterição ao direito de defesa, que deve ser efetivamente
demonstrado por aquele que a alega.
Número da decisão: 2202-011.641 – Processo no 19515.720943/2018-18
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/07/2017
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem a Notificação Fiscal contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação
pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Número da decisão: 2202-011.547 – Processo no 10670.722298/2017-20
Ainda argumentam os recorrentes suposta violação aos Princípios da Legalidade e
da Motivação. Quanto aos fundamentos alegados, remetem ao artigo 142, do Código Tributário
Fl. 6075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
35
Nacional, apontando suposto erro de direito ocorrido no lançamento. Inobstante isso, foi incapaz
de demonstrá-lo, invocando, novamente, deficiência na motivação do ato de lançamento. Após a
verificação do fato gerador, o artigo 142, do CTN, exige a determinação da matéria tributável, o
cálculo do tributo devido e a identificação do sujeito passivo.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Ora, todos os requisitos exigidos do lançamento foram devidamente cumpridos.
Insiste os recorrentes na suposta deficiência da motivação, devidamente enfrentada nos
parágrafos anteriores. O lançamento decorre da exclusão de ofício do contribuinte do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01.01.2012, após o qual lhe são exigidas as contribuições dos
incisos I, II e III, do artigo 22, da Lei no 8.212/1991, e a devida a outras entidades os fundos,
substituídas no regime do Simples Nacional.
Os recorrentes foram incapazes de demonstrar o suposto prejuízo, alegando
genericamente que o lançamento tributário não conteria “todas as informações necessárias ao
perfeito conhecimento do débito e sua apuração”. O Relatório Fiscal de fls. 52 a 78, esclarece ao
contribuinte e aos responsáveis que o lançamento se deu em razão da exclusão do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01.01.2012, através do Processo Administrativo no
11080.723502/2016-51, razão pela qual lhe foram exigidas as contribuições que seriam
substituídas no regime simplificado (artigo 22, I, II e III, da Lei no 8.212/1991), bem como àquelas
devidas a outras entidades ou fundos. As bases de cálculo utilizadas foram consolidadas nas
planilhas de fls. 1420 a 1513, apuradas pelas informações de remunerações prestadas em GFIP,
Folha de Pagamento e na Contabilidade.
Muito pelo contrário. As defesas técnicas apresentadas, tanto na impugnação como
nos recursos voluntários demonstram que o contribuinte e os responsáveis bem compreenderam
a acusação fiscal que lhes foi imputada, em nada prejudicada pela suposta falta de clareza que
alegam os recorrentes, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – GRUPO ECONÔMICO
Não se conformam os recorrentes quanto à responsabilidade solidária aplicada aos
integrantes do grupo econômico composto pelas seguintes pessoas jurídicas: LUZ & OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – EPP, DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JOSÉ LUIZ
SANTOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS - EPP E ÂNGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA - EPP. Refutam os
recorrentes a condição de integrante de grupo econômico de fato, alegando que cada uma das
Fl. 6076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
36
empresas envolvidas apresenta direção, clientes, receitas, despesas e quadro de empregados
próprios.
No entanto, a autoridade lançadora identificou no relatório fiscal situações que vão
em sentido contrário ao argumento trazido pelos recorrentes, sustentando que as empresas
integrantes do grupo econômico de fato, se apresentam localizadas no mesmo endereço,
utilizando o mesmo nome fantasia, prestando os mesmos serviços, recorrendo aos mesmos
prestadores de suporte administrativo e cujos sócios ou administradores são comuns entre essas
empresas (vide fls. 66 e seguintes), ainda confirmado por diligências realizadas em seus
integrantes.
O artigo 30, IX da Lei no 8.212/1991, estabelece que as empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes desta Lei, independentemente da verificação de qualquer ilicitude da conduta, no que
diz respeito às contribuições previdenciárias.
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
[...]
É matéria pacífica neste CARF que a constatação de grupo econômico é suficiente
para que seja atribuída a responsabilidade solidária entre seus membros, sendo desnecessário a
demonstração de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, conforme se verifica da Súmula CARF no 210:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Ou seja, basta a caracterização de grupo econômico de fato para que se imponha a
solidariedade das contribuições previdenciárias entre seus membros, mesmo que não se
identifique na relação entre eles qualquer ilícito tributário, inobstante, no caso concreto, a
conduta do contribuinte tenha resultado no Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 32, de 09 de
maio de 2016, que excluiu de ofício o contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01.01.2012, controlado no Processo Administrativo no 11080.723502/2016-51.
Tal entendimento não destoa de diversos acórdãos proferidos pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais, abaixo pinçados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 6077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
37
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/04/2007
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução
de objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas
empresas, bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à
Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
Número da decisão 9202-007.679 – Processo no 11516.001487/2009-09
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
GRUPO ECONÔMICO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Constatados os elementos necessários à caracterização de Grupo Econômico,
deverá a Autoridade Fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito previdenciário
a todas as empresas integrantes daquele Grupo conforme art. 124 do CTN c/c art.
30, IX da Lei 8.212/91.
Número da decisão 9202-007.989 – Processo 15504.000290/2008-53
Portanto, nenhum reparo ao resultado proferido pelo julgador de piso que
reconhecendo a existência de grupo econômico de fato, manteve a solidariedade entre o
contribuinte e DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA
SERVIÇOS EPP E ÂNGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA - EPP.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - ADMINISTRADORES
Juntamente com a responsabilidade do artigo 124, I, do CTN, a autoridade fiscal
também achou por bem aplicar o artigo 135, III, do CTN, que responsabiliza os administradores da
pessoa jurídica pelos atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos, às pessoas físicas de ÂNGELA FAGUNDES DE OLIVEIRA e JOSÉ LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA,
contestada pelos recorrentes.
A responsabilidade pessoal de terceiros é uma norma de exceção à regra geral,
caracterizada pela ocorrência de ação dolosa ou culposa de seus gestores que agem por interesse
pessoal, em detrimento ao objetivo social buscado pelo contribuinte. Logo, para que o gestor
possa ingressar no polo passivo, sua ação deve ser prévia ou concomitante ao surgimento da
obrigação tributária, mas a ela vinculada, não sendo a imputação do terceiro motivado pelo mero
inadimplemento da obrigação principal.
Fl. 6078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
38
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente. (Súmula no 430 do STJ)
Tal dispositivo legal também é arguido na hipótese de redirecionamento da
execução fiscal, obrigando terceiro com o crédito tributário. No entanto, nesta situação, a ação do
terceiro se dá posteriormente a constituição do crédito, vinculando-o à obrigação como ocorre em
casos de dissolução irregular ou pela prática de atos que venham inviabilizar a satisfação do
crédito.
O Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, vem trazer luzes à discussão, argumentando
que em razão da prática de conduta ilícita do administrador nasce uma obrigação autônoma,
embora vinculada com o crédito tributário, que o obriga. Na realidade, constitui-se uma obrigação
entre o contribuinte e a administração tributária e outra que vincula o administrador ao crédito
tributário, muito embora possam ser constituídas em lançamento único. Ou seja, os diretores não
respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome da sociedade, mas respondem
para com esta e para com terceiros, solidária e ilimitadamente, pelo excesso de mandato e pelos
atos praticados com violação do estatuto ou lei.
As normas de responsabilidade tributária visam conferir maior garantia ao crédito,
razão pela qual, na mesma linha de entendimento adotada pelo Parecer PGFN/CRJ/CAT no
55/2009, respondem os administradores solidariamente com a pessoa jurídica, em razão dos atos
ilícitos que cometeram. Mas para que isso efetivamente ocorra, é indispensável que seja
demonstrada a ilicitude da ação do gestor ou administrador, posto que esta modalidade de
responsabilidade é subjetiva, e não exonera o contribuinte da obrigação tributária.
Nestes termos, a lei infringida a que se refere o dispositivo é a comercial ou civil e
não a própria legislação tributária, pois há que se distinguir a infração à lei praticada pela
sociedade, daquela infração de lei praticada pelo administrador. Melhor dizendo, a infração
tributária é imputada ao contribuinte, e diretamente relacionada com essa infração o
administrador também viola deveres legais, contratuais e estatutários em desfavor da pessoa
jurídica.
Daí porque para fins de responsabilização do artigo 135, III, do CTN é essencial: a) a
identificação da função exercida pelo responsável junto à pessoa jurídica; b) a descrição da
conduta praticada com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; c) e o
nexo de causalidade entre o ato do responsável e o nascimento da obrigação tributária.
A autoridade lançadora informa que deliberadamente a empresa se fragmentou em
diversas pessoas jurídicas, a fim de se manter indevidamente no Simples Nacional, uma vez que o
faturamento das empresas integrantes do grupo econômico de fato seria superior àquele previsto
para sua manutenção no regime simplificado. Esta foi a conduta atribuída aos administradores,
mas é da própria pessoa jurídica. Deve-se distinguir a infração à lei praticada pela sociedade,
daquela infração de lei praticada pelo administrador.
Fl. 6079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
39
Na doutrina de Pontes de Miranda, o princípio da presentação estabelece que os
órgãos dirigentes da pessoa jurídica quando atuam em seu interesse, são, na realidade, atos da
própria pessoa jurídica, desde que se realizem dentro dos limites estabelecidos na lei, contrato
social ou estatuto. A responsabilidade dos dirigentes prevista no artigo 135, III, do CTN, busca
esclarecimento neste fundamento, tanto que condiciona a aplicabilidade do dispositivo à
demonstração do excesso cometido pelos seus dirigentes.
Não resta dúvida de que os fatos descritos no relatório fiscal se constituem em
ilícito tributário, mas da empresa e não de seu responsável. A intenção de economizar tributos
indevidamente, ainda que seja gestada na mente de seus administradores, não se constitui em ato
praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, em detrimento
dos interesses do contribuinte, suficiente para justificar a aplicação do artigo 135, III, do CTN.
Por mais grave que sejam as circunstâncias em que a infração tributária foi
constatada (fraude, simulação ou conluio), é cabível ao caso a qualificação da multa de ofício,
como de fato foi aplicada pela autoridade lançadora, inexistindo regra que impute
responsabilidade de terceiros, em razão destas mesmas circunstâncias qualificadoras.
Não se verifica na ação atribuída ao gestor o ilícito civil ou comercial ensejador da
responsabilidade pessoal, mas de ação realizada no interesse da própria pessoa jurídica. O
relatório fiscal não se desincumbiu de demonstrar qual seria o ato praticado com excesso de
poderes, violação à lei, estatutos ou contrato social, presumindo a sua ocorrência em razão da
divisão formal do empreendimento em várias pessoas jurídicas, visando a manutenção do
contribuinte no Simples Nacional, que é a própria infração fiscal, motivo pelo qual não se
configura a responsabilização de terceiros prevista no artigo 135, III, do CTN.
No caso concreto, verifica-se que o lançamento das contribuições patronais e a
devida para outras entidades ou fundos decorre da exclusão do contribuinte do Simples Nacional e
não de uma conduta deliberada dos responsáveis tributários para omitir ou sonegar os valores
devidos. Logo, as condutas imputadas são da fragmentação das atividades em diversas empresas e
a omissão de receitas que resultaram na exclusão do Simples Nacional.
É relevante dizer que no julgamento do Processo Administrativo no
11080.723502/2016-51, em que se discutia a exclusão do Simples Nacional, a 2a Turma Ordinária,
da 3a Câmara, da 1a Seção de Julgamento, concluiu pela manutenção da exclusão do regime
beneficiado, reduzindo, no entanto, as situações agravantes que justificariam a extensão do prazo
de restrição ao regime do Simples Nacional. Ao apreciar as acusações sobre a existência de grupo
econômico de fato e de omissão de receitas, assim se pronunciou:
Ou seja, a divisão da atividade, no caso, em outras quatro empresas não resultou
numa clara tentativa de ludibriar a fiscalização ou de se refugir à regra contida no
citado art. 4o; não houve interposição de pessoas a fim de se evadir das limitações
propostas pelos incisos III a V do citado preceito; o somatório das receitas, na
hipótese, era consequência aferível explicitamente da composição societária, tal
como posta (mesmo que, por desconhecimento, tenha o contribuinte pretendido
Fl. 6080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
40
a obtenção de outra consequência que não a atestada e comprovada pela
Auditoria Fiscal).
[...]
Nada obstante, tal conjunto fático jamais restara ocultado da Fiscalização e, diga-
se, como já alertado anteriormente, a identificação de um grupo econômico só
revelaria um intento fraudulento caso estivéssemos diante de uma hipótese de
interposição falseada de pessoas, de sorte a impedir a aplicação, insista-se, das
limitações apostas por vezes no mencionado art. 4o.
[...]
Se a pretensão da empresa era, realmente, de manter-se no SIMPLES pela divisão
das sociedades, tal finalidade não foi atingida porque, a toda evidência, a
estrutura tal como posta já encerraria, a par da perquirição de um eventual
planejamento ilícito, a sua exclusão pelo somatório das receitas.
[...]
É inegável (e isso não foi contestado pelo recorrente) que os valores relativos ao
vale-alimentação e ao vale-transporte não foram registrados em sua escrita
contábil; a partir de uma leitura rápida dos livros razão juntados às fls. 1.070 a
1.408 não se identifica, explicitamente, qualquer pagamento ou recebimento de
numerários à título de vale-transporte e vale-alimentação. O mesmo se observa
quanto aos Livros Diário apresentados às fls. 1.020 a 1.069. Mas estes valores
foram consignados, expressamente, nas notas fiscais emitidas... seria, pois, a falta
de registro destas parcelas nos livros contábeis prova suficiente de um ardil para
ocultar informações do fisco e, assim, reduzir o montante de tributo devido?
[...]
Não vejo, destarte, na hipótese dos autos, uma intenção deliberada de se reduzir
o montante de tributos a recolher, suficiente a demonstrar o dolo ou mesmo a
adoção de "ardil ou qualquer outro meio fraudulento" cujo objetivo seja o não
recolhimento de tributos; quando muito, e ainda que criticável, há aí um erro de
interpretação legal por parte do contribuinte; os preditos valores são tributáveis e
assim foram reconhecidos, inclusive, nos autos do PA de no 11080.721893/2016-
70, citado pelo acórdão recorrido. Todavia, a "omissão de receitas" in casu não
decorre, de forma clara e inexpugnável, de uma conduta dolosa ou ardilosa.
Pois bem. Uma vez que o Acórdão 1302-003.634 afastou as circunstâncias
qualificadoras da conduta do contribuinte previstas no § 2o do artigo 29, da Lei Complementar no
123/2006 - caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar – muito menos há
que se responsabilizar seus administradores por tais atos.
Fl. 6081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
41
Assim sendo, não restou configurada a prática de atos com excesso de poderes,
infração de lei, contrato social ou estatutos, a justifique a manutenção da responsabilidade
pessoal de seus administradores, nos termos do artigo 135, III, do CTN.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES RETIDOS DOS TOMADORES
Alegam os recorrentes que o contribuinte sofreu a retenção prevista no artigo 31,
da Lei 8.212/1991, no valor de R$ 242.780,86 (duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e
oitenta reais, e oitenta e seis centavos), cujo montante pretende a dedução do lançamento
tributário questionando que ao não se acolher esta pretensão, ocorreria verdadeiro bis in idem.
INEXISTÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXIGIDAS NO LANÇAMENTO
Não se conformam os recorrentes com o lançamento das obrigações patronais
previdenciárias, sob o argumento de que o contribuinte teria quitado todas as suas obrigações
tributárias.
Sem querer ser repetitivo, a exigência das contribuições exigidas nos termos dos
incisos I, II e III, do artigo 22, da Lei no 8.212/1991, decorre da exclusão de ofício do Simples
Nacional, conforme apreciado e definitivamente julgado no Processo Administrativo no
11080.723502/2016-51, com efeitos a partir de 01.01.2012. Nos termos da Súmula CARF no 77,
ainda que pendente de apreciação o ato de exclusão do Simples Nacional, o crédito tributário dele
decorrente pode ser objeto de lançamento de ofício.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
Na sistemática do Simples Nacional as contribuições previstas no artigo 22, da Lei no
8.212/1991, é substituída e recolhida em documento de arrecadação único, cuja base de cálculo é
a sua receita bruta, estando dispensada do recolhimento para outras entidades ou fundos.
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
[...]
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo
da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique
às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 desta Lei
Complementar;
[...]
§ 3o As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas
pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social
Fl. 6082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
42
e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240
da Constituição Federal, e demais entidades de serviço social autônomo.
No entanto, uma vez excluído de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01.12.2012, todas as contribuições substituídas e dispensadas passam a ser devidas, como se não
houvesse optado pelo regime simplificado. Daí o lançamento para a exigência das contribuições
controladas neste auto de infração, as quais encontram o devido sustentáculo legal para sua
manutenção. Portanto, nenhum reparo à decisão do julgador de piso.
VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE INCLUÍDOS NA BASE DE CÁLCULO
Neste capítulo recursal, a despeito do título aposto pelo recorrente, não se discute
a inclusão de vale alimentação e do vale transporte na base de cálculo do lançamento tributário,
mas que tais valores não comporiam a receita bruta do contribuinte, refutando a causa da
exclusão do Simples Nacional, e não propriamente as bases de cálculo adotadas no lançamento
controlado neste processo. Vide o que alega o recorrente:
A empresa autuada é participante do Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, conforme documento anexo, desse modo os valores recebidos a título de
reembolso de vale alimentação, não deve integrar a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, pois não representam receita, mas sim a
compensação de valores pelo tomador de serviço ter valores já desembolsados
pela empregadora e prestadora de serviço com o pagamento do mês corrente ao
trabalhador do vale alimentação e vale transporte.
[...]
Como demonstrado os valores intitulados reembolso de vale alimentação e vale
transporte não são receita para a empresa autuada, muito menos integram a base
de cálculo das contribuições previdenciárias, pois NÃO são parte da remuneração
dos empregados!
A genérica alegação do contribuinte não tem o condão de infirmar o lançamento. É
certo que o vale alimentação pagos nos termos da legislação de regência e o vale transporte, não
compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias. No entanto, os recorrentes não se
desincumbem em demonstrar que sobre as bases de cálculo adotada para o lançamento, tais
verbas eram integrantes. Frise-se que em relação aos segurados empregados, conforme
observado do relatório fiscal, as bases de cálculo adotadas para o lançamento foram aquelas
obtidas das informações prestadas em GFIP pelo próprio contribuinte.
O lançamento não tomou por base de cálculo a parcela da nota fiscal intitulada
como reembolso de vale transporte e vale alimentação, exigindo-a do contribuinte a suposta
contribuição previdenciária e a devida para outras entidades ou fundos. Tal situação foi
ensejadora da constatação de omissão de receitas, considerando que o contribuinte não ofereceu
estes valores à tributação pela sistemática do Simples Nacional, sendo uma das causas
motivadoras de sua exclusão de ofício desse regime tributário. No entanto, em nada afeta as
Fl. 6083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
43
obrigações previdenciárias e para outras entidades, cujas bases de cálculo foram obtidas das GFIP
entregues.
Este processo não é o fórum adequado para a discussão envolvendo a exclusão de
ofício do contribuinte do Simples Nacional. Tal se encontra finalizada no Processo Administrativo
no 11080.723502/2016-51, que confirmou a constatação dos ilícitos apontados pela fiscalização,
não cabendo ser revisitada para não se afrontar a definitividade da decisão administrativa,
conforme precedentes citados abaixo:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. COMPETÊNCIA. DISCUSSÃO EM FORO ADEQUADO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de
pequeno porte, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único
de arrecadação (Simples Federal / Simples Nacional) é o respectivo processo
instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de
crédito tributário o exame dos motivos que ensejaram a emissão do ato de
exclusão. (...)
Número da decisão: 2402-003.461 – Processo 18088.720224/2011-45
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO EM AUTOS
PRÓPRIOS.
A exclusão da sistemática de tributação SIMPLES enseja possibilidade de
impugnação em autos próprios, onde se disponibiliza o contraditório e ampla
defesa apropriados à formação de convicção do julgador. A pessoa jurídica
excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir data em que se operarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às empresas em geral.
Número da decisão: 2202-009.351 – Processo no 10680.721238/2010-02
Assim sendo, o próximo capítulo deduzido pelos recorrentes pretende sustentar
que não houve a omissão de rendimentos considerada como um dos fundamentos adotados para
a sua exclusão de ofício do Simples Nacional, é absolutamente irrelevante para o lançamento das
contribuições deste processo, cujas bases de cálculo foram as remunerações dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
ENQUADRAMENTO NO CNAE PREPONDERANTE E A ALIQUOTA GILRAT
Este tópico específico tem por objetivo questionar o lançamento do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. A autoridade
Fl. 6084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
44
lançadora identificou que a atividade preponderante dos trabalhadores da empresa, identificado
pelo CBO constante na GFIP entregues, se refere a serviços de portaria, cujo CNAE correspondente
é o 81.11-7/00 – SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS
PREDIAIS.
Por outro lado, o contribuinte entende que o seu correto enquadramento na
atividade principal é o CNAE 81.21-4/00 – LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, insurgindo-se,
também, com o teor do Decreto no 6.957/2009, que teria alterado a alíquota de 2% para 3%,
argumentando que o aumento da alíquota de se deu de forma imotivada, incoerente e abusiva.
Pois bem, a primeira discussão a se desenvolver no âmbito deste capítulo é sobre o
correto enquadramento da atividade preponderante do contribuinte. No entanto, para se nivelar
a discussão é preciso esclarecer que para fins de apuração da alíquota do GILRAT, há que se
considerar àquela em que ocupa na empresa o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
[...]
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da
empresa, observada a sua atividade econômica preponderante e será feito
mensalmente, cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o
autoenquadramento em qualquer tempo.
§ 6o Verificado erro no autoenquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos.
Fl. 6085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
45
A autoridade fiscal apurou por meio do CBO constante na GFIP que a maioria dos
colaboradores da empresa realizam serviços de portaria. No entanto, conforme nota explicativa da
Comissão Nacional de Classificação, o que identifica o grupo a que pertencem (81.1 SERVIÇOS
COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS ou 81.2 ATIVIDADES DE LIMPEZA) é a natureza dos
destinatários dos serviços. Enquanto no primeiro caso, os tomadores são condomínios, no
segundo, o contratante exerce atividade empresarial, com finalidade lucrativa.
À propósito, as notas explicativas esclarecem que a subclasse 8121-4/00 – Limpeza
em prédios e domicílios não compreende os serviços combinados de apoio a edifícios (81.11-7), e
que esta última classe compreendem “as atividades de fornecimento de pessoal de apoio para
prestar serviços em instalações prediais de clientes, desenvolvendo uma combinação de serviços,
como a limpeza geral no interior de prédios, serviços de manutenção, disposição do lixo, serviços
de recepção, portaria e outros serviços relacionados para dar apoio à administração e conservação
das instalações dos prédios”.
Ao verificar as notas fiscais de fls. 330 a 922, observa-se que os serviços prestados
pelo contribuinte são realizados nas dependências de prédios e condomínios, do que resulta
correta a classificação da atividade preponderante realizada pela fiscalização, ainda que existam
colaboradores que atuem nas atividades de limpeza. Aliás, seja o CNAE Preponderante o 81.11-
7/00 – SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS ou o
81.21-4/00 – LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ambos apresentam a alíquota para o
GILRAT de 3%, na redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009, o que torna absolutamente
irrelevante a discussão para fins desta exigência.
Ainda questionam os recorrentes a própria alteração da alíquota que teria resultado
da nova redação do Anexo V, do Decreto 3.048/1999, dado pelo Decreto no 6.957, de 2009.
Ocorre que tais alíquotas para estes CNAE permanece em 3%, desde a vigência do Decreto 6.042,
2007, com vigência a partir de março de 2007. Logo, não é verdadeiro que as alíquotas do GILRAT
para os CNAE em discussão foram majoradas pela Decreto no 6.957/2009.
Por dever regimental, este colegiado não pode negar vigência a dispositivo legal
válido, nos termos do artigo 98, do Regimento Interno do CARF, exceto se anteriormente afastado
por Ação Direta de Inconstitucionalidade, Súmula Vinculante do STF, decisão transitada em
julgado apreciada em sede repercussão geral ou recurso repetitivo, dispensa legal de constituição,
Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Ora, inexistindo qualquer destas causas excepcionais, há que se reconhecer a
eficácia do Decreto no 6.957/2009, que considerou a atividade preponderante do contribuinte
como de risco grave, de acordo com o CNAE 81.11-7/00 – SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A
EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.
Fl. 6086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
46
Ainda questionam os recorrentes o FAP adotado que deve ser aquele utilizado nas
declarações (GFIP). Os documentos de fls. 1.312 a 1.337 demonstram que o contribuinte informou
em suas GFIP o índice FAP de 1,00 sendo exatamente este o mesmo multiplicador adotado pela
autoridade fiscal para realizar o lançamento do GILRAT, conforme se verifica do lançamento às fls.
14 e 15, resultando na falta de interesse processual para deduzir esta matéria.
DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS
Sobre esta matéria, os recorrentes se insurgem contra a solidariedade do auto de
infração relativo às contribuições lançadas para outras entidades ou fundos. Parece que os
recorrentes não se atentaram para decisão proferida pelo julgador de piso que esclarece que não
há solidariedade em relação a estas contribuições:
Cabe realçar, entretanto, conquanto a fiscalização tenha sustentado haver grupo
econômico, não houve responsabilização solidária com relação às obrigações
destinadas a outras entidades e fundos, considerando que não há previsão na Lei
no 8.212/91 de responsabilidade solidária por créditos dessa natureza, nem nas
leis esparsas e específicas que tratam dos valores destinados aos diversos
terceiros (fls. 5.411).
Ainda, especificamente a cada um dos terceiros, o contribuinte desenvolve
raciocínio questionado a própria legalidade do salário educação, da exigência do INCRA para
empresas urbanas, que a contribuição para o SESC e SENAC seria exclusiva para empresas
comerciais, e que embora a contribuição para o SEBRAE tenha sido considerada constitucional,
não há autorização legal para exigi-la sobre a folha de salários.
Não há qualquer reparo à decisão proferida pelo julgador de piso.
A contribuição para o salário educação está previsto no § 5o, do artigo 212, da
Constituição Federal, combinado com o artigo 15, da Lei 9.424/1996, regulamentado pelo Decreto
no 6.003/2006.
Constituição Federal
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.
[...]
§ 5o A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a
contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.
[...]
Lei 9.424, de 1996
Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e
devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é
Fl. 6087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
47
calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados,
assim definidos no art. 12, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Decreto 6.003/2006
Art. 1o A contribuição social do salário-educação obedecerá aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios relativos às contribuições sociais e demais
importâncias devidas à Seguridade Social, aplicando-se-lhe, no que for cabível, as
disposições legais e demais atos normativos atinentes às contribuições
previdenciárias, ressalvada a competência do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, sobre a matéria.
§ 1o A contribuição a que se refere este artigo será calculada com base na
alíquota de dois inteiros e cinco décimos por cento, incidente sobre o total da
remuneração paga ou creditada, a qualquer título, aos segurados empregados,
ressalvadas as exceções legais, e será arrecadada, fiscalizada e cobrada pela
Secretaria da Receita Previdenciária.
[...]
Assim sendo, a contribuição lançada ao percentual de 2,5% sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas, lançada como reflexas ao prêmio de produtividade e
sobre as diferenças entre o salário de contribuição apurado na folha de pagamento e os valores
declarados em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) é devida
por todas as empresas, independentemente da atividade por ela desenvolvida.
No Tema 518 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal ratificou a
constitucionalidade do salário educação nos seguintes termos, cuja legalidade já se encontrava
anteriormente reconhecida no Tema 362 de Recursos Repetitivos:
Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição do
salário-educação. (RE 660933 – Paradigma do Tema 518 do STF)
A contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas,
assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de
atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância
com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido
pelo Decreto 6.003/2006. (REsp 1162307/RJ – Paradigma do Tema 362 do STJ)
Tal não é diferente em relação ao SEBRAE e ao INCRA.
O INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) é considerado uma
contribuição de intervenção no domínio econômico, destinada a finalidades não necessariamente
afetas ao sujeito passivo, o que a distingue das contribuições de interesse das categorias
profissionais e econômicas, onerando toda a sociedade, cuja destinação tem por finalidade
específica a promoção da reforma agrária, visando atender a função social da propriedade. Assim
sendo, desde a Lei no 2.613/55, as empresas em geral são instadas ao recolhimento desta
Fl. 6088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
48
contribuição, atualmente no percentual de 0,2% (dois décimos por cento), incidente sobre a folha
de salários.
Tal matéria, inclusive, foi apreciada no Tema 495 de Repercussão Geral junto ao
Supremo Tribunal Federal e no Tema 83 de Recursos Repetitivos no Superior Tribunal de Justiça.
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada
ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC
no 33/2001. (RE 630898 – Paradigma do Tema 495 do STF)
A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) destinada ao Incra não foi extinta
pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91. (REsp 977058/RS – Paradigma do
Tema 83 de STJ)
A contribuição para o SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) foi
devidamente recepcionada pela Emenda Constitucional no 33, de 2001, considerada uma
contribuição de intervenção da ordem econômica e financeira destinada a fomentar as políticas de
apoio às micro e pequenas empresas, instituída pela Lei 8.029/1990, com alíquota de 0,3%, nos
termos o § 3o, do artigo 8o, na redação dada pela Lei no 8.154, de 28.12.1990.
Art. 8o É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração Pública
Federal, o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE,
mediante sua transformação em serviço social autônomo.
[...]
§ 3o Para atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas
empresas, de promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é
instituído adicional às alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de
que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986, de:
[...]
c) três décimos por cento a partir de 1993.
Inobstante a Emenda Constitucional no 33/2001 que alterou o art. 149 da
Constituição tenha listado bases possíveis como faturamento, receita bruta e importação, o
Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu que essas contribuições continuam sendo válidas
quando calculadas sobre a folha de salários, mantendo a recepção da Lei 8.029/1990. Tal matéria
consta do Tema 325 da repercussão geral:
As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei
8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001. (RE 603624 – Paradigma do
Tema 32 do STF)
Portanto, a norma principal que trata da base de cálculo — a folha de salários —
para a contribuição ao Sebrae é a Lei 8.029/1990 (art. 8o), confirmada pelo entendimento
constitucional validado pelo STF, que inclusive afastou a necessidade de sua instituição por lei
complementar, nos termos do Tema 227 de Repercussão Geral:
Fl. 6089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
49
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída. (RE
635682 – Paradigma do Tema 227 do STF)
Quanto a contribuição devida ao SESC e SENAC, no Tema 496 dos recursos
repetitivos, o STJ firmou o seguinte entendimento:
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e
Senac, salvo se integradas noutro serviço social. (REsp 1255433/SE – Paradigma
do Tema 496 do STJ)
O entendimento parte do pressuposto de que os empregados das empresas
prestadoras de serviços não podem ser excluídos dos benefícios sociais das entidades em questão
(SESC e SENAC) quando inexistente entidade específica a amparar a categoria profissional a que
pertencem, devendo os prestadores de serviço se enquadrarem de acordo com o artigo 577, da
CLT. Na falta de entidade específica que forneça os mesmos benefícios sociais e para a qual sejam
vertidas contribuições de mesma natureza e, em se tratando de empresa prestadora de serviços,
há que se fazer o enquadramento correspondente à Confederação Nacional do Comércio - CNC,
ainda que submetida a atividade respectiva a outra Confederação, incidindo as contribuições ao
SESC e SENAC que se encarregarão de fornecer os benefícios sociais correspondentes.
As contribuições para o SENAC e SESC foram instituídas para custear tais entidades
criadas pelos Decretos-lei no 8.621/1946 e 9.853/1946:
Decreto-lei no 8.621/1946
Art. 4o Para o custeio dos encargos do SENAC, os estabelecimentos comerciais
cujas atividades, de acordo com o quadro a que se refere o artigo 577 da
Consolidação das Leis do Trabalho, estiverem enquadradas nas Federações e
Sindicatos coordenados pela Confederação Nacional do Comércio, ficam
obrigados ao pagamento mensal de uma, contribuição equivalente a um por
cento sobre o montante da remuneração paga à totalidade dos seus empregados.
Decreto-lei no 9.853/1946
Art. 3o Os estabelecimentos comerciais enquadrados nas entidades sindicais
subordinadas à Confederação Nacional do Comércio (art. 577 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei no 5.452, de 1o de Maio de 1943), e
os demais em pregadores que possuam empregados segurados no Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, serão obrigadas ao pagamento de
uma contribuição mensal ao Serviço Social do Comércio, para custeio dos seus
encargos.
§ 1o A contribuição referida neste artigo será de 2% (dois por cento) sobre o
montante da remuneração paga aos empregados. Servirá de base ao pagamento
da contribuição a importância sobre a qual deva ser calculada a quota de
Fl. 6090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
50
previdência pertinente à instituição de aposentadoria e pensões à qual o
contribuinte esteja filiado.
§ 2o A arrecadação da contribuição prevista no parágrafo anterior, será feita pelas
instituições de previdência social a que estiverem vinculados os empregados,
juntamente com as contribuições que lhes forem devidas. Caberá às mesmas
instituições, a título de indenização por despesas ocorrentes, 1% (um por cento),
das importâncias arrecadadas para o Serviço Social do Comércio.
Nestes termos, nenhum reparo à decisão recorrida que manteve o lançamento das
contribuições devidas para outras entidades ou fundos, exceto em relação aos responsáveis,
conforme já mencionado anteriormente.
JUROS MORATÓRIOS
Os recorrentes deduzem as mesmas alegações quanto à utilização dos juros
moratórios calculados pela SELIC. Para tanto apontam, basicamente, três objeções: a) quanto a
sua natureza, defendem que esta taxa tem por objetivo remunerar o capital, não apresentando
caráter moratório; b) que as taxas são fixadas unilateralmente pelo Banco Central do Brasil; c) que,
se aplicável, deve se limitar ao percentual de 1%, nos termos do artigo 161, § 1o, do Código
Tributário Nacional.
Sem maiores delongas, a Súmula CARF no 4 de reprodução vinculante e obrigatória
por este colegiado assim dispõe:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Além disso, tal taxa teve a sua constitucionalidade testada quanto a sua aptidão
como índice de atualização tributária no Tema 214 da Repercussão Geral. Portanto, torna-se
despicienda qualquer outra discussão a seu respeito quanto a sua natureza ou limitação ao
percentual de 1%, na medida em que tal questionamento visa a se contrapor à norma que
determinou a utilização deste índice de juros moratórios para a atualização de débitos tributários,
o que é vedado por dever regimental no artigo 98 do RICARF.
É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos
tributários. (RE 582461 – Paradigma do Tema 214 do STF)
Lei no 8.212/1991
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 6091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
51
Lei no 9.430/1996
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
[...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Nenhum questionamento à decisão recorrida, uma vez que os juros moratórios
calculados à taxa SELIC decorrente de aplicação expressa da legislação tributária.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Quanto a multa aplicada no percentual de 150%, defendem a sua
desproporcionalidade, sustentando que o patamar aplicado apresenta efeito confiscatório e viola
o direito de propriedade, não se conformando com a qualificadora, argumentando que não teria
deixado de recolher os tributos devidos. Subsidiariamente, requer a aplicação do percentual de
20% pela combinação dos artigos 35, da Lei no 8.212/1991 com o artigo 61, da Lei 9.430/1996.
Conforme mencionado no tópico destinado ao conhecimento, não se conhecerá das alegações de
inconstitucionalidade, em razão do óbice da Súmula CARF no 02.
A fim de bem delimitar a discussão, vejamos quais foram os fundamentos que
levaram a autoridade lançadora a qualificar a multa de ofício aplicada. Verifica-se que no item 12
do Relatório Fiscal (fls. 76), que trata da multa aplicada, consta a seguinte frase: “Os fatos acima
elencados por si só são capazes de atestar a conduta dolosa do contribuinte”. Logo, remetem a
situações já mencionadas quanto a existência de grupo econômico de fato, cuja receita
consolidada ultrapassa os limites legais para manutenção do contribuinte na sistemática do
Simples Nacional, além da constatação de omissão de receitas referente aos valores de vale
transporte e vale alimentação discriminados nas notas fiscais de prestação de serviço.
Por sua vez, o julgador de piso se fia da ação deliberada do contribuinte para se
manter no Simples Nacional, estando ciente de que não poderia assim permanecer, afastando a
possibilidade de erro escusável:
Tem-se, portanto, que opção indevida no SIMPLES e a entrega de GFIP com
informações que diminuem o valor devido afasta, como sendo desprovida de
razoabilidade, a possibilidade de ocorrência de erro escusável por parte do
fiscalizado. Denota, ao contrário, o caráter consciente e voluntário dessas
condutas, quer seja, o dolo. Por conseguinte, tem-se que os elementos de prova
coletados revelam, de modo sólido, a existência de conduta dolosa voltada para o
cometimento de infrações tributárias.
Fl. 6092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
52
Sem pretender simplificar a conduta do contribuinte, o que restou caracterizado foi
que o estando obrigado a promover sua exclusão mediante comunicação obrigatória, por incorrer
no excesso de receita do grupo para se manter no regime simplificado, nos termos do artigo 30, IV
da Lei Complementar no 123/2006, permaneceu inerte.
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de
receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano-
calendário de início de atividade.
Frise-se que os contribuintes apresentam livre iniciativa para se organizarem da
forma como bem entenderem, não constituindo qualquer ilícito o desmembramento de atividades
em várias empresas. No entanto, uma vez ultrapassado o limite global de faturamento, deve o
contribuinte realizar a comunicação obrigatória, sem o quê, o fisco está autorizado a promover a
exclusão de ofício, como de fato fez (art. 29, I, da Lei Complementar no 123/2006).
Nestes termos, entendo que para a aplicação da qualificadora, a autoridade deveria
demonstrar de maneira inequívoca a intenção fraudulenta engendrada na estrutura
organizacional das empresas integrantes do grupo econômico, o que não se pode presumir pela
constatação do excesso de receita global. No caso concreto, não há qualquer indício de
interposição fraudulenta de pessoas ou de transferência de trabalhadores após exclusão do
regime, visando burlar a restrição anteriormente imposta ao contribuinte. Esta linha de raciocínio
foi adotada no julgamento do Processo Administrativo no 11080.723502/2016-51 que concluiu
pela manutenção da exclusão do regime beneficiado, reduzindo, no entanto, as situações
agravantes que justificariam a extensão do prazo de restrição ao regime do Simples Nacional.
Ou seja, a divisão da atividade, no caso, em outras quatro empresas não resultou
numa clara tentativa de ludibriar a fiscalização ou de se refugir à regra contida no
citado art. 4o; não houve interposição de pessoas a fim de se evadir das limitações
propostas pelos incisos III a V do citado preceito; o somatório das receitas, na
hipótese, era consequência aferível explicitamente da composição societária, tal
como posta (mesmo que, por desconhecimento, tenha o contribuinte pretendido
a obtenção de outra consequência que não a atestada e comprovada pela
Auditoria Fiscal).
Ainda quanto a eventual omissão de receitas, que foi também fundamento para a
exclusão do contribuinte do Simples Nacional, invoco o teor da Súmula CARF no 14 que crava a
necessidade de se comprovar o evidente intuito de fraude.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 6093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
53
Quero com isso dizer que não descarto a possibilidade da existência de intuito
fraudulento, mas para que isso restasse configurado, a autoridade lançadora deveria ter
dispendido um pouco mais de esforço para sua caracterização e não simplesmente concluir que
“[o]s fatos por si só são capazes de atestar a conduta dolosa do contribuinte”. Abaixo, cito alguns
precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais que seguem nesta linha de raciocínio,
ressaltando a importância da atuação da autoridade lançadora para coligir os elementos de prova
que comprovem o evidente intuito fraudulento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MULTA QUALIFICADA. SIMPLES DECLARAÇÃO INEXATA. INAPLICABILIDADE.
A simples constatação de declaração inexata, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude
do sujeito passivo.
Diferentemente da multa de ofício de 75%, que é objetiva, decorre do tipo (lei) e
é imposta com culpa ou dolo, a multa qualificada de 150% necessita da aferição
do aspecto subjetivo do infrator, consistente na vontade livre e consciente,
deliberada e premeditada de praticar a conduta ou de assumir o risco da
sonegação.
Número da decisão 9202-008.070 – Processo 19515.723126/2013-15
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. NÃO
OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso I, e § 1,
da Lei no 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos
comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos
de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
Número da decisão 9202-010.758 – Processo 15940.720099/2013-40
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2011
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO.
A qualificação da multa de ofício está condicionada à caracterização inequívoca
das hipóteses de sonegação, fraude ou conluio, em conformidade com a
legislação aplicável.
Número da decisão 9202-010.520 – Processo no 11516.724173/2013-56
Fl. 6094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
54
Não se pode perder de vista que o lançamento tributário decorre da exclusão do
Simples Nacional, sendo exigido do contribuinte as contribuições substituídas no regime
simplificado, bem como aquela destinada para outras entidades ou fundos. E que com relação a
estas bases de cálculo, não se identificou qualquer conduta fraudulenta, exceto pela
argumentação de que o contribuinte não poderia se beneficiar deste regime de tributação.
Por todo este arrazoado, como também para se manter a coerência com os
fundamentos adotados quanto ao julgamento do processo de exclusão do Simples Nacional,
entendo que o evidente intuito de fraude não restou caracterizado na acusação fiscal, motivo pelo
qual proponho o afastamento da qualificadora da multa, reduzindo-a ao percentual de 75%.
Resta enfrentar o pedido subsidiário para a aplicação da multa no percentual de
20%, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.212/1991, combinado com o artigo 61, da Lei no
9.430/1996. É preciso esclarecer que a multa prevista no artigo 61, da Lei no 8.212/1991, diz
respeito a mera impontualidade do sujeito passivo no cumprimento da obrigação principal. Já a
multa prevista no artigo 44, da Lei no 9.430/1996, decorre do lançamento do ofício, sendo de
caráter irrelevável, que remete ao artigo 35-A da Lei no 8.212/1991:
Lei no 8.212/1991
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
[...]
Assim sendo, a multa prevista no artigo 44, da Lei no 9.430/1996, tem caráter
punitivo, uma vez que houve a necessidade de movimentação do aparato administrativo para
constituir mediante lançamento de ofício, crédito tributário que deveria ser auto lançado pelo
contribuinte. Portanto, a multa de ofício não se confunde com a moratória do artigo 61 da Lei no
9.430/1996, aplicável em razão do simples atraso no cumprimento da obrigação tributária
principal.
Fl. 6095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
55
Nestes termos, não se pode acolher o pedido dos recorrentes para a aplicação da
multa no percentual de 20%, vez que não caracterizada a denúncia espontânea do artigo 138, do
Código Tributário Nacional. Lembro, ainda, que este relator propôs a redução da multa de ofício
de 150% para 75%.
DA MULTA ISOLADA
Por final, questiona o recorrente a aplicação da multa isolada com fundamento na
alínea “j”, do inciso II, do artigo 283, do Decreto no 3.048/1999, uma vez que não caracterizada a
infração legal que lhe foi imputada, que seria irrelevante o fato de tais livros estarem registrados e
autenticados e que as informações neles contidas sempre estiveram à disposição da fiscalização.
Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa isolada aplicada, entendendo ser ela excessiva,
considerando sua primariedade. Abaixo a fundamentação legal da multa isolada aplicada,
devidamente atualizada pela:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de
serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira;
Por sua vez a autoridade lançadora justificou a aplicação da mencionada multa em
razão da constatação dos seguintes fatos:
a) Não existem lançamentos contábeis das notas fiscais de compra de vale
refeição e vale transporte no valor de R$ 402.045,10 (conforme demonstrado na
“PLANILHA 8 – NOTAS FISCAIS DE VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO NÃO
CONTABILIZADAS”), exceto a nota fiscal ATP No 1440679, lançada em 1302/2012,
na conta no 3.2.2.01.011 – vale transporte;
Fl. 6096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
56
b) Não existem lançamentos contábeis, referente à manutenção da sede, tais coo:
aluguel, condomínio, IPTU, luz, material de limpeza;
c) Não existem lançamentos de despesas com material, no entanto em muitas
notas fiscais de serviço está discriminada a receita referente ao reembolso de vale
transporte, vale alimentação e material;
d) A receita bruta identificada nas notas fiscais de prestação de serviço totaliza R$
2.094.544,04, e em 2013 o valor de R$ 2.006.440,08 conforme discriminado na
“PLANILHA 4 – NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO”;
e) A empresa lançou na conta contábil no 4.1.1.02.001 – Serviços Prestados, as
receitas no valor de R$ 1.442.217,19, em 2012 e R$ 1.380.975,21, em 2013;
f) Não existem lançamentos contábeis das retenções das receitas efetuadas nas
notas fiscais de prestação de serviço, para a Previdência Social.
Ou seja, a autoridade lançadora apontou que a escrituração apresentada pelo
contribuinte não representava toda a sua movimentação financeira, inclusive a bancária. A receita
bruta escriturada é menor que a efetivamente faturada, ausente o registro de despesas inerentes
ao funcionamento da empresa e dos valores retidos pelos tomadores de serviço, bem como o
montante desembolsados à título de vale alimentação e vale transporte.
No entanto, a defesa apresentada não questiona qualquer um destes pontos,
exceto tangencia nos recursos voluntários apresentados, que a parcela dos valores de auxílio
transporte e vale alimentação discriminados nas notas fiscais de prestação de serviço não
integrariam a sua receita bruta, fato que já foi devidamente refutado. Silencia quanto a ausência
de despesas inerentes ou da ausência de registro dos valores do INSS retido por seus tomadores,
concentrando sua defesa na argumentação de que a contabilidade está correta, que a falta de
registro não infirma sua validade e que os documentos de suporte sempre estiveram à disposição
das autoridades.
Diante de tal cenário fático, devidamente demonstrado pela autoridade lançadora,
resta evidente que o que justificou a autuação em questão foi a última parte do dispositivo legal
invocado, pois a contabilidade contém “informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão
de informação verdadeira”. Porém, nada disso foi suficientemente enfrentado na impugnação e
nos recursos voluntários apresentados, motivo pelo qual não há qualquer reparo à decisão do
julgador de piso que assim se pronunciou:
Dessa forma, estando demonstrados, de forma lógica, os pressupostos fáticos
jurídicos da exigência fiscal, não tendo os impugnantes apresentado qualquer
prova que pudesse elidir ou mesmo alterar o lançamento fiscal, tem-se que a
autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das determinações legais
vigentes, na data do lançamento, tendo sido efetuada de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto e consoante o que
prescreve a legislação descrita no Auto de Infração, em conjunto com o Relatório
Fiscal, parte integrante do presente processo.
Fl. 6097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721893/2016-70
57
Quanto ao pedido subsidiário para redução da multa isolada, é importante
esclarecer ao contribuinte que o valor disposto no inciso II, do artigo 283, do Decreto 3.048/199,
foi atualizado pelo artigo 8o, V, da Portaria Interministerial MTPS/MF no 1, de 08 de janeiro de
2016, que culminou no valor lançado. Portanto, a mitigação da multa ora pleiteada tem por
objetivo discutir a própria legislação de regência que a impôs nos patamares em que foi realizado,
algo vedado aos membros deste colegiado, nos termos do artigo 98 do RICARF. Ademais, desde a
entrada em vigor do Decreto no 6.727, de 2009, não mais existe no ordenamento jurídico a
possibilidade de relevação da multa, e considerando que ela foi aplicada no valor mínimo para o
fundamento legal invocado, há que ser mantida.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente os recursos voluntários
apresentados por LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, DEFESA PATRIMONIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, JOSE LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS – EPP, ANGELA
FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA – EPP, JOSE LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA e ANGELA FAGUNDES DA LUZ
OLIVEIRA, exceto da inovação recursal quanto ao aproveitamento dos valores retidos pelos
tomadores de serviço, da invocação de direito alheio em nome próprio e da alegação do efeito
confiscatório da multa de ofício aplicada, e, na parte conhecida, dar provimento total ao recurso
voluntário de JOSE LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA e ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA para excluí-
los do polo passivo dos créditos tributário, e parcial provimento aos recursos dos demais, para
reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 75%.
Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 6098
DF CARF MF
Original